Tribunal: CARF
Processo: 17227.720342/2022-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção, mas também o seu objetivo. Ademais, incabível trata da multa de ofício quando não há crédito tributário constituído.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720342/2022-10
ACÓRDÃO
1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio
da empresa que detém o investimento pela empresa investida
(incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio
e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação,
de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal
como foi formalizada e declarada pelas partes.
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer
circunstância, deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do
grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se
considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a
pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias,
exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em
ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
2
de outra que resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer
na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no próprio
ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Para a aplicação da multa qualificada de 150%, é indispensável a plena
caracterização e comprovação da prática de uma conduta fraudulenta por
parte do contribuinte, ou seja, é absolutamente necessário restar
demonstrada a materialidade dessa conduta, ou que fique configurado o
dolo específico do agente evidenciando não somente a intenção, mas
também o seu objetivo. Ademais, incabível trata da multa de ofício quando
não há crédito tributário constituído.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra. Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Marcelo Antônio Biancardi.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 3895/3933, apresentado em face do
acórdão no 106-046.278, exarado pela 4a Turma da DRJ/06, em 27 de março de 2024, às fls.
3858/3886, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL (doravante denominada OI S.A.), às fls. 3731/3762, contra Autos de Infração lavrados
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES – DRF/VIT, às fls. 3711/3721, sem crédito
tributário constituído – os valores apurados de IRPJ e CSLL foram compensados, respectivamente,
com o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL apurados no período fiscalizado.
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 3.711
a 3.720, com intimação para que a interessada promovesse ajuste nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão de exclusões indevidas por ágio indedutível no
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
4
montante de R$ 259.988.281,00, valor integralmente compensado com prejuízo
do período de apuração.
O procedimento fiscal está detalhado no Termo de Verificação Fiscal, TVF, de fls.
3.626 a 3.710, sintetizado a seguir.
Informa o Autor do feito que, para melhor compreensão do TVF, foram criadas
denominações mnemônicas das sociedades citadas no relatório, conforme quadro
abaixo.

Acrescenta que os termos de intimação lavrados no curso da ação fiscal, bem
como as respostas apresentadas e respectiva documentação foram juntados a fls.
18 a 2.317.
Ao tratar das exclusões indevidas, principia dizendo que a legislação só autoriza o
aproveitamento tributário do ágio nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando
houver confusão patrimonial entre a sociedade investida e a real investidora,
afirmando que isso não ocorreu na presente situação.
Apresenta os esclarecimentos da Fiscalizada para o registro de despesas com
amortização de ágio no montante de R$ 272.492.251,15 no ano-calendário de
2016:
De acordo com informações apresentadas no dossiê n° 10010.013.164/0418-12
(ANEXOS II e III do presente processo), o alegado ágio teria sido transferido à OI
pela incorporação, no dia 01/09/2015, da TMAR PART que, na mesma data, teria
incorporado a BRATEL, sociedade em cujo patrimônio estaria o ágio.
As parcelas de ágio amortizadas em 2016, excluídas das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, seriam as discriminadas em seguida:
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
5

Ainda, conforme informações da OI, o alegado ágio na BRATEL estaria
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura dos investimentos
consolidados a seguir, que foram levados a termo em 31 de março de 2011:

Diz que as informações acima foram confirmadas pela Fiscalizada para o ano-
calendário de 2017, inclusive com coincidência de valores.
Menciona o processo administrativo no 16682.720702/2020-73, em que foi
apurado aproveitamento fiscal indevido de despesas de amortização de ágio na
apuração do IRPJ e da CSLL, referente aos fatos geradores ocorridos no período de
setembro/2015 a dezembro/2016, informando que os elementos de prova
constantes do referido processo foram utilizados no procedimento fiscal por se
referirem aos mesmos fatos caracterizadores da infração tributária.
Apresenta a legislação que rege a amortização do ágio pago em investimentos, da
qual destaca a obrigação de absorção de patrimônio da investida pela investidora,
ou vice-versa (absorção de patrimônio da investidora pela investida), por meio de
incorporação, fusão ou cisão, na qual ocorra o "encontro" da participação
societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo patrimônio
("confusão patrimonial"), acrescentando que:
E para que se verifique a "confusão patrimonial", é fundamental que se reúna, na
mesma universalidade, a investida e a investidora, incluídos, consequentemente, o
ágio e o investimento que lhe deu origem; sendo, portanto, imprescindível que o
investimento originário tenha sido efetivamente suportado pela real investidora
(quem, de fato, desembolsou os recursos e assumiu os riscos do negócio com base
na expectativa de rentabilidade futura).
Cita decisões a respeito da CSRF e do CARF, concluindo que:
Assim sendo, não é possível a interposição de sociedade empresarial com o único
objetivo de carrear o ágio à pessoa jurídica que as partes pretendem que o
amortize. Uma vez que não se pode perder de vista a identificação do real
adquirente do ágio e se impõe verificar se ocorre a suscitada hipótese de "confusão
patrimonial". Em não ocorrendo, resta descaracterizado o propósito da empresa
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
6
veículo interposta e levando-se em conta ter sido um terceiro quem efetivamente
suportou o ágio, não se pode igualmente admitir sua amortização para fins fiscais.
Apresenta, em ordem cronológica, eventos de caráter societário ou comercial que
se relacionam com o aproveitamento fiscal do ágio pela Fiscalizada:
• Venda, em 28/07/2010, pela Portugal Telecom SGPS de sua participação na Vivo
Participações S/A, por cerca de 7,5 bilhões de euros, sendo parte expressiva dos
recursos, segundo informado pela Fiscalizada, aplicados, em março de 2011, na
aquisição, por uma subsidiária brasileira da operadora portuguesa, a BRATEL
Brasil SA, de expressiva participação em empresas que controlavam as operações
do Grupo Oi.
• Também em 28/07/2010, em momento anterior à constituição da BRATEL,
houve a celebração de termo de intenções entre a PT SGPS e os dois principais
acionistas da TMAR PART, AG Telecom Participações SA e LF Tel SA, com a
interveniência da TLN PART, da TELEMAR e da própria TMAR PART, estabelecendo
investimentos para uma parceria estratégica entre a PT SGPS e as empresas do
grupo Oi, que consistiriam numa participação direta e indireta da investidora
portuguesa de cerca de 22,4% do capital da TELEMAR, com a seguinte
composição: (i) aquisição de participação societária minoritária no capital da AG e
da LF; (ii) aquisição de participações societárias diretas na TMAR PART; (iii)
aumento de capital social da TMAR PART; (iv) aumento de capital na TNL PART e
(v) aumento de capital na TELEMAR; além de participação recíproca, com a
aquisição pela TELEMAR de uma participação na PT SGPS de até 10%, com
aditamento do acordo até 31/01/2011.
• Em 18/08/2010, o ato de concentração foi submetido ao CADE, tendo como um
dos peticionantes a Portugal Telecom SGPS.
• Em 16/11/2010, foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP a Ata da Assembleia Geral de Constituição da BRATEL, realizada em
29/10/2010, com capital social subscrito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo
como acionistas BRATEL B.V. (99%) e Cvtel B.V. (1%), sociedades constituídas
conforme as leis dos Países Baixos e sediadas em Amsterdã, ambas sob controle
indireto da PT SGPS (100%), sendo que a Cvtel B.V. não apresentou atividade
naquele ano, enquanto a BRATEL BV foi constituída em 2010 e tinha como Diretor
Presidente, Shakhaf Wine, um dos administradores executivos da PT SGPS à época.
• Em janeiro, março e abril de 2011, foram aprovados aumentos de capital social
da BRATEL, conforme quadro a seguir.
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
7

• Em 25/01/2011, foi divulgado ao mercado a conclusão do acordo, e assinados
vários Contratos de Compra e Venda e de Subscrição de Ações entre a BRATEL e
empresas do grupo Oi e seus acionistas controladores, conforme anexos XII, XIII,
XIV e XV, envolvendo as empresas PASA, EDSP, TMAR PART, TNL PART, TELEMAR,
observando-se que, nos contratos de subscrição/compra e venda de ações
respectivos, a BRATEL é sempre denominada "Portugal Telecom", confundindo-se,
na atuação, com sua própria controladora a PT SGPS que consta como
interveniente anuente em todos esses documentos, além de responsável solidária
pelas obrigações assumidas pela BRATEL.
• Em 28/03/2011, a PT SGPS comunicou a parceria com a Oi ao mercado
português.
• Em 31/03/2011, foram implementados os investimentos da PT SGPS no grupo
Oi, por meio da BRATEL, sendo que, ao final, a PT SGPS possuía, por meio da
BRATEL, uma participação 25,28% no capital social da TELEMAR, totalizando um
investimento de R$ 8,3 bilhões, conforme os saldos finais nas contas de
investimento contabilizados pela BRATEL, que, contudo, apresentam divergências
com os valores registrados em laudos posteriormente elaborados.

• Em 28/04/2011, foram emitidos Laudos de Avaliação com projeções de
rentabilidade futura, conforme se resume no quadro abaixo.
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
8

• Em Assembleias Gerais, realizadas em 27/02/2012, os acionistas das
companhias Oi (TNL PART, TELEMAR, Coari Participações S.A. e OI - à época
denominada Brasil Telecom S.A.) aprovaram uma reorganização societária que
compreendeu: (i)a cisão parcial da TELEMAR, com a incorporação da parcela
cindida pela Coari; (ii)a incorporação de ações da TELEMAR pela Coari; (iii)a
incorporação da Coari pela OI, e (iv)a incorporação da TNL pela OI. - (ANEXO XX),
com o objetivo de unificar as bases acionárias destas companhias, e assim a Oi
passou a concentrar todas as participações acionárias e a ser a única das
companhias a ser listada em bolsa de valores, sendo que tal movimento repercutiu
nos investimentos da PT SGPS, formalizados por meio da BRATEL, que teve suas
participações na TELEMAR e na TNL PART substituídas por ações da Oi.
• Em 31/05/2012, a PT SGPS comunicou ao mercado português a aquisição de
10% de seu capital votante pela TELEMAR.
• Em 02/10/2013, a Oi divulgou Fato Relevante anunciando a realização de um
memorando de entendimentos para formação de uma companhia que reuniria os
acionistas da Oi, da TMAR PART e da Pharol, SGPS, SA. (nova denominação da PT
SGPS).
• Em 20.02.2014, em nova divulgação, a Oi anunciou a celebração de diversos
instrumentos contratuais que descreveriam as etapas necessárias à
implementação da referida operação.
• Em 26/03/2015, a Oi e a TMAR PART informaram ao mercado que diante da
existência de empecilhos que impossibilitavam a continuidade daquela operação,
estavam avaliando uma estrutura alternativa para migração para o Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, que não envolvesse a combinação de negócio entre a
OI, a TMAR PART e a PT SGPS.
• Em 31/03/2015, em nova divulgação de fato relevante, informa-se que estrutura
alternativa havia sido aprovada pela unanimidade dos acionistas da TMAR PART,
com a simplificação societária, que consistiria em: (i) incorporação de AG Telecom
Participações S.A. ("AG Tel") pela Pasa Participações S.A. ("PASA "), de LF Tel SA.
("LF") pela EDSP75 Participações SA. ("EDSP75 ") e de PASA e EDSP75 pela BRATEL
Brasil S.A. ("Bratei"); (ii) incorporação da Valverde Participações SA. pela
TmarPart; (iii) incorporação de Venus RJ Participações S.A. ("Venus"), Sayed RJ
Participações SA. ("Sayed") e PTB2 pela BRATEL; (iv) incorporação da BRATEL pela
TmarPart; e, por fim, (v) a incorporação da TmarPart pela Oi, registrando ainda o
referido fato relevante que:
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
9
as operações realizadas no contexto da Simplificação Societária não acarretarão
diluição da participação dos demais acionistas das empresas envolvidas, tendo em
vista que as relações de substituição foram estabelecidas exclusivamente
considerando as participações diretas e indiretas entre elas e no capital da Oi,
observada a premissa de que tais sociedades não terão, à exceção de eventuais
ágios registrados em relação a seus investimentos, ativos relevantes ou passivos
(ou terão caixa ou equivalentes de caixa em montante suficiente para quitar
integralmente seus endividamentos). Quaisquer ágios, ou outros ativos, registrados
nas sociedades cuja estrutura será simplificada poderão ser transferidos à Oi, em
benefício de todos os acionistas da Oi e não serão considerados para fins do
estabelecimento de relação de troca."
• Em 01/09/2015, houve nova reorganização societária com simplificação da
estrutura acionária.

Informa, a respeito da BRATEL, que:
Durante seu período de atividade formal, a BRATEL não teve empregados, tendo
contado apenas com o trabalho de seus diretores, conforme se verifica nos registros
de seus atos societários.
As únicas pessoas físicas remuneradas pela BRATEL foram dois de seus diretores:
Shakhaf Wine, no período de 02 a 05/2014, e Anna Laura Baraf Svartman, de
11/2014 a 08/2015, conforme se comprova na escrituração contábil (...) e nas
informações prestadas por meio de Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf).
Apresenta suas conclusões:
Após a análise da documentação obtida ao longo do procedimento fiscal e dos
anexos do processo administrativo fiscal n° 16682.720.702/2020-73, conclui-se que
realmente ocorreu pagamento de ágio, entre partes não relacionadas, no
investimento no grupo Oi.
No entanto, o que se constata é que o real adquirente dos investimentos, aquele
que suportou o custo das aquisições, não foi a BRATEL. Tal investidor foi a
sociedade portuguesa PT SGPS.
Em suma, a BRATEL foi constituída após as tratativas entre a PT SGPS e o grupo Oi e
seus acionistas controladores, com a finalidade de ser um veículo para realização
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
10
dos investimentos, buscando fugir da impossibilidade de "internalizar" o ágio pago
pela sociedade estrangeira (PT SGPS). Ocorre que todo o investimento e os riscos
dele decorrentes foram suportados pela PT SGPS, quem, de fato, aportou os
recursos financeiros.
Além disso, resta demonstrado que se em julho de 2010 a aliança acordada entre a
PT SGPS e o grupo Oi previa que a investidora tivesse uma participação de 22,4% da
TELEMAR. Ao final do período sob exame, apesar das reorganizações, a investidora,
já então denominada PHAROL, SGPS S.A, continuava a existir, assim como sua
subsidiária BRATEL BV, e, ainda, mantinha uma participação na OI superior a 22%
(excluindo as ações em tesouraria).
A reestruturação que se operou em setembro de 2015 buscou apenas simplificar a
estrutura acionária da OI, de forma a racionalizar recursos e a preparar a
companhia no seu objetivo de migrar para o Novo Mercado da BMF&Bovespa, não
tendo sido promovida a unificação dos patrimônios do real investidor (PT SGPS) e
investida (OI), restando claro que não ocorreu a confusão patrimonial, condição
necessária para o aproveitamento fiscal do ágio.
A título ilustrativo, replica-se a seguir trecho do histórico da sociedade portuguesa
no Brasil no período 2010-2016, como consta em seu site (ANEXO XXV):
"No Brasil, após a aquisição de algumas participações, como a Telesp Celular, o
Grupo PT realizou uma joint-venture com a Telefónica criando a Vivo, o operador
móvel líder do mercado brasileiro. Após a venda da Vivo, em 2010, o Grupo PT
investiu na Oi como forma de se manter no mercado brasileiro, um mercado de
elevado potencial de crescimento numa sociedade também em crescimento e que
sempre foi uma prioridade para o Grupo PT.
Em 2 de outubro de 2013, a PT SGPS, S.A. (PT) e a Oi, S.A. (Oi) anunciaram a
intenção de proceder à combinação dos negócios da Portugal Telecom e da Oi,
concentrando-os numa única entidade cotada de direito brasileiro, a CorpCo.
No âmbito desta combinação dos negócios, a PT subscreveu um Aumento de
Capital da Oi, liquidado em 5 de maio de 2014, através da contribuição em espécie
dos Ativos PT, incluindo a PT Portugal, entidade que reunia todos os ativos
operacionais do Grupo PT.
Em resultado da contribuição para o Aumento de Capital da Oi, a PT aumentou a
sua participação efetiva na Oi de 23,2%, anteriormente detida através da BRATEL
Brasil, para uma participação efetiva de 39,7%, detida através de uma participação
direta total de 35,8% (32,8% na PT SGPS e 3,0% na BRATEL Brasil) e uma
participação indireta de 3,9% detida através dos acionistas controladores da Oi.
Após a referida contribuição, a PT SGPS continuou a exercer controlo conjunto da
Oi com os seus parceiros (à semelhança de anos anteriores), sendo que toda a
atividade operacional nas varias geografias é exercida pela Oi.
Na sequência do incumprimento, em julho de 2014, do reembolso dos instrumentos
representativos de dívida emitidos pela Rio Forte Investments, S.A. ("Rio Forte"), a
PT e a Oi celebraram, em 8 de setembro de 2014, um Contrato de Permuta e um
Contrato de Opção de Compra, sujeitos à lei brasileira, cujos principais termos e
condições, foram objeto de aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral
realizada na mesma data.
A celebração dos acordos com a Oi, incluindo a celebração do Contrato de Permuta
e do Contrato de Opção de Compra, permitiu prosseguir a operação de Combinação
de Negócios anunciada em 2 de outubro de 2013, não sendo, no entanto, viável
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
11
prosseguir com a fusão da PT na CorpCo, com a consequente extinção da PT, nos
moldes inicialmente previstos, tendo em conta a alteração da composição dos
ativos da PT SGPS, após a execução da Permuta, bem como a deterioração da
situação financeira da Oi entretanto verificada. A Permuta contratada em 8 de
setembro de 2014 foi consumada em 30 de março de 2015 e a PT, passou a deter
como ativos relevantes (i) uma participação direta e indireta de 27,48% na Oi
através de 84.167.978 ações ordinárias e 108.016.749 ações preferenciais da Oi, (ii)
os Instrumentos Rio Forte no montante total de €897 milhões e (iii) a Opção de
Compra sobre 47.434.872 ações ordinárias e 94.869.744 ações preferenciais da Oi.
A 29 de Maio de 2015, os acionistas decidem alterar a denominação para PHAROL,
SGPS S.A.
Em 8 de outubro de 2015 na sequência da homologação da conversão voluntária
de ações preferenciais em ações ordinárias de emissão da Oi, a PHAROL passou a
deter, direta e indiretamente através de subsidiárias 100% detidas, 183.662.204
ações ordinárias da Oi, representativas de 27,18% do capital social total da Oi
(excluindo ações de tesouraria). O direito de voto da PHAROL na Oi está limitado a
15% do total de ações ordinárias.
Nos dias 29 de abril e 19 de maio de 2016, a PHAROL, apenas por motivos de
reorganização societária, transferiu a titularidade das 128.213.478 ações
ordinárias de emissão da Oi, diretamente detidas pela PHAROL, para a sua
subsidiária 100% detida, BRATEL B.V.. Desta forma, a participação direta da
BRATEL B. V. (e indireta da PHAROL) passou a ser 183.662.204 ações ordinárias da
Oi S.A, as quais representam aproximadamente 22,24% do capital social total da Oi
S.A. (27,18% excluindo as ações de tesouraria)."
No presente caso, constata-se que houve um uso distorcido dos comandos legais,
uma vez que a criação da BRATEL foi uma artificialidade, inserida na montagem
jurídica apenas como um veículo para um eventual aproveitamento tributário do
ágio, visto que a real investidora era uma empresa domiciliada no exterior, e se a
aquisição tivesse sido efetivada diretamente por ela, o ágio não poderia ser
amortizado para fins tributários.
Reproduz, em seguida, decisões administrativas acerca da necessidade da
confusão patrimonial entre o real investidor e a empresa investida, para o
aproveitamento fiscal do ágio, e da impossibilidade desse aproveitamento no caso
de investidora sediada no exterior.
Diz que os laudos apresentados não fizeram qualquer análise dos outros critérios
de alocação do ágio, tendo-se focado apenas na rentabilidade futura dos
investimentos adquiridos como capaz de suportar o ágio pago.
Ressalta que os recursos dispendidos nas operações de aquisição das empresas
PASA, EDSP, TMPART e TNL PART vieram do caixa da PT SGPS, domiciliada no
exterior, tendo ingressado no caixa da BRATEL exclusivamente para viabilizar as
aquisições dessas participações societárias, sem que houvesse um propósito
negocial suficiente para justificar a circulação dos recursos na BRATEL, a não ser o
benefício fiscal de dedução do ágio no lucro tributável da Fiscalizada.
Aduz que a legislação que permite a amortização fiscal do ágio é nacional,
devendo ser aplicada tão somente às empresas domiciliadas internamente, que
adquirem investimentos com ágio, e que a BRATEL serviu meramente como
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
12
empresa veículo para efetuar o repasse dos recursos aos alienantes das ações e
para concretizar a operação de transferência dos recursos financeiros advindos da
controladora estrangeira, acrescentando que:
Buscou-se por meio, das operações realizadas mascarar a real operação ocorrida,
haja vista a interposição da pessoa jurídica BRATEL com o objetivo de que parecesse
que fora esta (BRATEL), localizada no território brasileiro, quem realmente efetuara
o dispêndio financeiro para a aquisição do capital.
A BRATEL, durante a sua existência formal (10/2010 a 09/2015), não realizou
qualquer atividade operacional de fato, tempo suficiente para que, em qualquer
circunstância, ter praticado ato comercial com fins econômicos. A BRATEL não
possuiu empregados, remunerou apenas dois diretores, não fez os estudos de
rentabilidade futura nem pagou pelos laudos de avaliação dos investimentos.
Cita entendimentos doutrinários e a Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade no 750/93, para observar que, por mais corretas que sejam as
operações formais da BRATEL, a sua essência se resumiu em gerar um ágio
artificial, concluindo que:
para que se tenha o direito à dedução das despesas de amortização do ágio,
previsto no artigo 386 do RIR/99, é necessário que participe da confusão
patrimonial a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que efetivamente
acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição. Não é permitido o benefício fiscal de
dedução do ágio no lucro tributável se a real investidora transferiu recursos à
empresa veículo com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de
participação societária em outras empresas e se a confusão patrimonial advinda do
processo de incorporação não envolve as pessoas jurídicas que efetivamente
desembolsaram os valores que propiciaram o surgimento do ágio, mesmo que as
operações que os originaram tenham sido celebradas entre partes independentes e
com efetivo pagamento do preço. Além disso, a legislação que permite a
amortização fiscal do ágio é nacional, devendo ser aplicada tão somente às
empresas domiciliadas no Brasil, quando adquirirem investimentos com ágio.
Esclarece os montantes indevidamente excluídos pela Fiscalizada a título de
amortização de ágio, e assinala que, em relação à CSLL, aplicam-se as mesmas
regras de apuração e pagamento do IRPJ, inclusive no que se diz respeito à
apuração da base de cálculo, conforme dispõe o artigo 57 da Lei n° 8.981/1995.
Informa que o presente lançamento reduziu o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL:
Foram considerados os saldos anteriores de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, conforme pesquisa aos sistemas da RFB, cujos valores constam
dos demonstrativos anexos às fls. 3624 e 3625.
Após os lançamentos relacionados a este procedimento fiscal, os saldos de prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL apresentaram os valores contidos nas
planilhas integrantes dos Autos de Infração, todas referentes ao ano-calendário de
2017, bem como nos referidos demonstrativos (fls.3624 e 3625).
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
13
Justifica a qualificação da multa de ofício no percentual de 150% “por se
caracterizar fraude, nos termos do art. 72 da Lei n* 4.502, de 1964, e em
conformidade com o artigo 44 da Lei n* 9.430/1996”, considerando que:
No decorrer do procedimento fiscal ficou evidenciado que a empresa estrangeira PT
SGPS, sediada em Portugal, era quem detinha os recursos e a motivação para a
aquisição de investimentos com ágio, tendo sido utilizada a empresa BRATEL como
empresa veículo exclusivamente para viabilizar a aquisição de participações
societárias, sem que houvesse um propósito negocial para justificar a circulação de
recursos nesta empresa, a não ser a dedução do ágio no resultado fiscal.
A estratégia constituiu na interposição da empresa BRATEL na reorganização
societária, de modo a enquadrá-la forçosamente na moldura legal que rege as
amortizações fiscais de ágio pago nas aquisições de participações societárias. A
criação da BRATEL foi um artifício utilizado visando exclusivamente reduzir o
montante do imposto devido.
Caso não houvesse a interposição da empresa veículo nas transações, nada teria se
alterado, do ponto de vista econômico, com relação à aquisição das empresas do
Grupo OI, pois todo investimento e os riscos dele decorrentes foram suportados
pela PT SGPS. A interposta pessoa BRATEL atuou como mero veículo nas operações
para proporcionar a internação do ágio gerado no exterior. Logo, o ágio gerado
artificialmente na OI referente à incorporação da TMAR PART não pode ser
deduzido na apuração do lucro tributável.
Ao vislumbrar a possibilidade de formatar essas operações artificialmente, com
intuito de enquadrá-las na hipótese legal de permissão da dedução fiscal, é que foi
engendrado o planejamento tributário pelo contribuinte.
A BRATEL, com capital simbólico, sem atividade operacional, foi utilizada para a
reorganização societária, conforme exaustivamente já relatado neste Termo, com
recursos de empresa estrangeira, para ser posteriormente incorporada e extinta,
não sem antes cumprir sua única missão: a de compor o enquadramento legal para
a "produção" fictícia de dedução fiscal.
Observa-se que, do ponto de vista negocial, não faz qualquer sentido a forma como
foram estruturadas as operações, já que o objetivo foi claramente a implementação
de planejamento tributário evasivo destinado exclusivamente à criação artificial de
dedução fiscal em prejuízo da Fazenda Pública.
Resta evidenciado, portanto, que o sujeito passivo, participando do modo como
foram estruturadas as operações, agiu conscientemente no sentido de excluir os
referidos ágios, artificialmente produzidos, da apuração do resultado tributável,
eximindo-se da imputação tributária, incidindo, desta forma, em fraude contra a
Fazenda Pública.
Destaca que, no presente caso, as infrações tributárias apuradas reduziram o
prejuízo fiscal (para o IRPJ) e a base de cálculo negativa da CSLL do período. Sendo
assim, apesar da multa a aplicar ser de 150%, nos termos da legislação já citada, o
seu valor apurado é igual a zero, haja vista que os Autos de Infração não
resultaram em exigência de crédito tributário principal, sobre o qual incidiria a
citada multa.
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
14
Ciente em 14 de setembro de 2022 (fls. 3.726), a contribuinte apresentou, em 14
de outubro de 2022 (fls. 3.729), impugnação a fls. 3.731 a 3.762.
Ressalta a Impugnante que a Autoridade Fiscal justifica a glosa da amortização
fiscal do ágio, ao único argumento de que, no seu entender, não teria ocorrido no
presente caso a "confusão patrimonial" entre a sociedade investida e a sua "real
investidora".
Diz que, apesar de a Autoridade Fiscal reconhecer expressamente a regularidade
da formação do ágio no presente caso - ou seja, reconhecer o efetivo pagamento
realizado em uma operação não forçada entre partes não relacionadas de ágio
fundado em expectativa de rentabilidade futura - glosou a sua amortização ao
simples argumento de que não teria sido a BRATEL, sociedade incorporada pela
Impugnante, a real adquirente dos investimentos, mas sim a sociedade
portuguesa Portugal Telecom SGPS.
Considera que o auto de infração deve ser cancelado pelos seguintes motivos:
(i)
inexiste óbice legal que impeça a amortização de ágio decorrente da
incorporação de empresa constituída como mecanismo viabilizador de
investimento estrangeiro no Brasil; e
(ii)
o auto de infração diverge da jurisprudência do CARF, que entende que a
utilização de empresa veículo, por si só, não impede a amortização fiscal
do ágio.
Sintetiza a operação que deu ensejo à formação do ágio amortizado pela empresa
em três etapas:
I) criação e capitalização de sociedade no Brasil (BRATEL Brasil), realizada por
empresa estrangeira (Portugal Telecom SGPS e controladas);
II) concretização de investimentos (com ágio) realizados pela sociedade brasileira
(BRATEL Brasil) em empresas do Grupo Oi; e
III) incorporação da BRATEL Brasil pela Telemar Participações e posterior
incorporação desta última pela Impugnante, o que veio a permitir a amortização do
ágio objeto destes autos.
Sublinha que não se aplicam ao presente caso as alterações promovidas pela Lei
no 12.973/2014 sobre a amortização fiscal do ágio, conforme ressalva constante
no artigo 65 do próprio diploma legal, visto que as aquisições de participação
societária que gerou o ágio ocorreram nos três primeiros meses de 2011 e a
incorporação que autorizou a sua amortização para fins fiscais ocorreu em 2015.
Argumenta que o artigo 7o da Lei no 9.532/1997 traz como únicos requisitos que:
i) que uma pessoa jurídica incorpore outra na qual detenha investimentos
adquiridos com ágio; e II) que o ágio adquirido tenha por fundamento a
expectativa de geração de lucros futuros nos termos do art. 20, § 2o, b, do
Decreto-Lei no 1.598/1977 (vigente antes da Lei no 12.973/2014), presentes no
caso dos autos.
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
15
Sustenta que a legislação não cria a distinção introduzida pela Fiscalização entre
"investidora real" ou "investidora formal", tampouco veda a utilização de
empresas veículo quando, em sua origem, o ágio decorre de efetivo pagamento
realizado entre partes independentes em condições normais de mercado.
Defende que só há simulação se houver uso de empresas veículo com a finalidade
de gerar ágio artificialmente (i.e., o chamado ágio interno), mas não para receber
investimentos do exterior e viabilizar a aquisição de participação societária.
Assinala ser fato que a Impugnante jamais ocultou do Fisco ou do mercado no
geral, que os recursos utilizados pela BRATEL Brasil para concretizar as aquisições
e subscrições de capital nas empresas do Grupo Oi eram, de fato, provenientes do
exterior.
Alega não haver exigência legal de que o ônus econômico do investimento deva
ser suportado por empresa residente no país, acrescentando que:
Primeiramente, a se adotar o argumento do Fisco, nenhuma sociedade seria a real
adquirente de um investimento, pois qualquer sociedade, sem exceção, para passar
a existir, depende de outra pessoa (natural ou jurídica) para integralizar o seu
capital social e conferir substância econômica para que ela consiga exercer o seu
objeto social.
Levando esse entendimento ao limite, apenas os acionistas (pessoas naturais) é que
poderiam amortizar o ágio se fossem contribuintes do IRPJ.
Além disso, é incontestável que na própria data de assinatura dos contratos de
aquisição de participações societárias e subscrições de ações indicada pelo Fisco
(25.01.2011), a BRATEL Brasil já era juridicamente titular de capital social de quase
R$ 7 bilhões de reais, valor suficiente para garantir todas as operações então
realizadas.
Ressalta que o efetivo adquirente é aquele que assumiu o ônus jurídico do
negócio, sendo, no presente caso, a BRATEL Brasil e não a Portugal Telecom.
Contesta o questionamento suscitado pela autoridade fiscal a respeito de a
BRATEL ser denominada Portugal Telecom nos contratos examinados, afirmando
que a mera utilização do nome da controladora em documentos internos não
evidencia ser a sociedade portuguesa Portugal Telecom SGPS SA a real investidora
nas empresas do Grupo Oi e não a própria BRATEL. Diz não importar o nome de
fantasia adotado pela BRATEL, que isso não alteraria a realidade de que foi a
própria BRATEL - pessoa jurídica nacional e absolutamente distinta da Telecom
portuguesa - quem assumiu o ônus jurídico dos negócios jurídicos por ela
celebrados. Afirma que as cláusulas de assunção de responsabilidade solidária
pela Portugal Telecom SGPS eram simples garantias negociais firmadas entre as
empresas investidas e a controladora indireta da BRATEL Brasil.
Acrescenta que:
A se adotar a ótica do Fisco e se considerar como efetivo adquirente o titular
originário do capital investido, cairíamos numa situação em que seria impossível
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
16
saber, ao certo, quem foi o efetivo adquirente de um negócio. Isso porque, o capital
aportado pela Portugal Telecom SGPS na BRATEL tem origens as mais diversas,
inclusive, de capitalizações anteriores, o que, por óbvio, torna impossível remontar
toda a história dos valores aplicados nas operações no Brasil.
Como já exposto, no limite, a posição do Fisco implica admitir que apenas os
acionistas (pessoas naturais) é que poderiam amortizar o ágio (se fossem
contribuintes do IRPJ).
Considera equivocado o raciocínio proposto pelo Fisco até mesmo pelo prisma
econômico:
A Lei no 9.532/1997 foi editada no contexto do Plano Nacional de Desestatização
(PND), que pretendia atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Sendo assim,
grande parte dos investimentos que geraram ágio amortizado foram suportados,
de fato, por sociedades estrangeiras, em regra, aquelas que detinham o capital e o
conhecimento necessário para gerir as estatais brasileiras negociadas à época (em
especial as empresas estatais de telefonia).
Assim, é mais interessante que o investimento tenha origem em recursos
estrangeiros, atendidas, por óbvio, as restrições e limitações impostas a esse tipo de
capital. É que aquisições suportadas por capital estrangeiro investido diretamente
no Brasil incrementam a riqueza nacional, o que é mais desejável que os efeitos
permutativos decorrentes de mera realocação de recursos já investidos no Brasil.
Alega não haver ilegalidade no uso de empresa-veículo em reestruturações
societárias para a aquisição de participação societária e posterior amortização
fiscal do ágio, sendo sua utilização necessária em muitos casos, argumentando
que:
(...) essa empresa veículo teria um ágio registrado em sua contabilidade, que
decorreria justamente do sobrepreço pago pela companhia estatal privatizada. No
entanto, como essa empresa veículo não era operacional (seu propósito era apenas
a compra da empresa estatal), o ágio nela registrado, apesar de ser passível de
amortização, jamais seria utilizado, na medida em que esta empresa veículo - por
não ser operacional - não geraria lucro contra o qual a parcela do ágio seria
deduzida.
Ciente dessa realidade e preocupado em atrair investimentos nacionais e
estrangeiros, a Lei no 9.532/1997 criou uma sistemática na qual a empresa
investidora deveria incorporar a empresa investida, de modo que, feito isso, haveria
então o lucro (decorrente das operações que eram da investida e que passaram a
ser da incorporadora), contra o qual o ágio seria amortizado.
Mas, além disso, o legislador criou a norma do art. 8o da Lei no 9.532/97, no qual
garantiu expressamente que a amortização do ágio, tal qual previsto no art. 7o,
seria possível também nos casos em que a empresa investida (no exemplo dado, a
empresa nacional privatizada) incorporasse a investidora (a chamada
"incorporação reversa").
Reitera que a utilização de empresa veículo em operações que geram
investimentos com ágio nunca foi um impeditivo para a sua amortização,
acrescentando que:
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
17
através da utilização de uma empresa veículo e das sucessivas operações de
incorporação societária que o chamado princípio do confronto entre despesas e
receitas (matching principle) foi atendido, permitindo a amortização fiscal do ágio.
O referido princípio é concretizado quando há a incorporação societária da empresa
cuja participação societária fora adquirida, potencial geradora das receitas que dão
fundamento econômico ao ágio pago, e a empresa que incorreu no custo para a sua
aquisição.
O uso de empresa veículo, no caso concreto, nada mais fez do que operacionalizar
que o matching principle pudesse efetivamente ser concretizado. Isso, no entanto,
não retira a legitimidade do ágio que decorreu, em sua origem, de preço
efetivamente pago, com apuração de ganho de capital pelos vendedores, em uma
operação ocorrida entre partes independentes em condições normais de mercado.
Cita decisões do CARF e da CSRF relativas à legalidade de operações envolvendo
empresas-veículo para fins de apuração e amortização de ágio, apenas afastada
quando tem objetivo a criação artificial do ágio entre partes relacionadas sem
qualquer fluxo financeiro.
Ataca a qualificação da multa de ofício, dizendo estar demonstrado que:
não houve qualquer irregularidade nas operações societárias que geraram o ágio
aqui tratado, pois foi a BRATEL Brasil quem, para todos os fins (inclusive
tributários), figurou como a investidora, fazendo, portanto, jus à amortização fiscal
do ágio oriundo da operação.
Destaca ter havido pagamento pelo ágio em uma operação envolvendo partes
independentes e em condições normais de mercado.
Argumenta que, em uma interpretação restritiva dos artigos 71 a 72 da Lei
4.502/1964, a recente jurisprudência do CARF vem afastando a imputação de
fraude quando não estiver caracterizada adulteração de documentos fiscais e
contábeis, ou a prestação de informações inverídicas, sendo que a correta
contabilização das operações, registro de atos societários condizentes com as
operações realizadas e informação das mesmas ao Fisco afastam qualquer
caracterização de dolo.
Diz que o Fisco poderá discordar do enquadramento de determinado negócio
jurídico no âmbito de aplicação do artigo 7o da Lei no 9.532/1997, mas neste caso
não se estará a falar de fraude a ensejar a qualificação da multa de ofício, e sim
de divergências na interpretação da legislação tributária, aduzindo que:
Para demonstrar o dolo, não basta repetir o texto do art. 72 da Lei 4.502/1964. Há
que se descrever, minuciosamente, a existência de alguma adulteração ou
falsificação de informações fiscais - o que definitivamente não ocorreu no caso dos
autos.
Não bastasse isto, ao contrário do que alega a Fiscalização, a jurisprudência do
CARF já pacificou o entendimento de que a mera utilização de empresas veículo não
é suficiente para caracterizar o intuito de fraude!
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
18
Sustenta não ter havido também qualquer conduta de simulação, não obstante a
insinuação de artificialidade na participação da BRATEL pela Fiscalização, porém a
construção da acusação fiscal foi absolutamente inconsistente com esta premissa.
Caso a Portugal Telecom fosse a real adquirente da participação societária, e a
Brasil BRATEL uma interposta pessoa, deveria o Fisco ter desconsiderado o negócio
jurídico com acusação de simulação, nos termos do artigo 167, §1°, inciso I do
Código Civil.
Contudo, em nenhum momento o TVF formulou acusação de existência de
simulação do negócio jurídico - o que confirma a ausência de vícios jurídicos nos
instrumentos contratuais que apontam a BRATEL Brasil como real investidora nas
operações societárias ora tratadas.
Repete que tudo foi feito às claras, sem falsidade ou ocultação, com todos os
negócios ostensivamente declarados.
Acrescenta que no processo no' 16682.720702/2020-73, a multa de ofício foi
lançada à razão de 75%, por não ter a Receita Federal encontrado indícios de dolo
a caracterizar qualquer tipo de fraude, não podendo a Fiscalização interpretar o
mesmo fato (concretização de investimentos com ágio realizados pela sociedade
brasileira BRATEL Brasil em empresas do Grupo Oi) de maneiras diferentes, pois
tal situação configura alteração do critério jurídico, o que é vedado pelo art. 146
do CTN.
Com fundamento no artigo 24 do Decreto-Lei no' 4.657/1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei n° 13.655/2018, e após
reproduzir decisões do CARF que consideram lícita a conduta de investidor
estrangeiro que constitui subsidiária no Brasil para depois adquirir investimentos,
sustenta que;
a revisão (administrativa ou judicial) que tenha por objeto a análise da validade de
um determinado ato, já devidamente consumado e completado no passado, deverá
levar em conta as orientações gerais existentes à época da realização deste mesmo
ato (opção pela amortização fiscal do ágio).
E, dentre essas orientações gerais, se inclui a jurisprudência administrativa
majoritária, reiterada e de amplo conhecimento público.
Trata-se de dispositivo que visa essencialmente a promover um dos princípios
inerentes à própria ideia de Direito, que é o da segurança jurídica.
No presente caso é inegável que a jurisprudência administrativa existente à época
em que foram realizadas as operações societárias da Impugnante foi formada por
decisões majoritárias, reiteradas e de notoriedade nacional.
Cita ainda o artigo 100, III, § único, do CTN, com regra expressa sobre a
impossibilidade de penalizar o contribuinte por confiar nas práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Requer, com isso,
que ao menos haja a exclusão da multa de ofício e dos juros Selic.
É o relatório.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
19

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 3711/3721, o Termo de Verificação Fiscal
- TVF, às fls. 3626/3710, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls. 3731/3762, a 4a
Turma da DRJ/06 exarou o Acórdão no 106-046.278, em 27/03/2024, às fls. 3858/3886, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, entretanto sem crédito tributário
constituído – os valores apurados de IRPJ e CSLL foram compensados, respectivamente, com o
prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL apurados no período fiscalizado. O acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
ÁGIO COM FUNDAMENTO NA EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A amortização do ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura é
dedutível desde que haja a reunião numa só entidade do patrimônio que
efetivamente foi onerado pelo pagamento do sobrepreço com o patrimônio que
vai gerar a rentabilidade esperada.
EMPRESA VEÍCULO.
Não é dedutível a amortização de ágio contabilizado por empresa veículo, cuja
participação na reestruturação societária objetive apenas cumprir artificialmente
os requisitos dos artigos 7£1 e 8£1 da Lei n£1 9.532/97.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
Caracteriza o evidente intuito de fraudar o Fisco a realização de operações de
reestruturação societária com utilização de empresa veículo, criada com o objetivo
único de possibilitar a amortização de ágio pago pela real investidora, ou seja,
com o propósito exclusivo de obter vantagem tributária.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
20
O artigo 24 da LINDB, com a redação dada pela Lei no 13.655/2018, não é apto a
regular a atividade de lançamento, bem como o processo administrativo fiscal
dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Do Recurso Voluntário
A OI S/A tomou ciência da sobredita decisão em 19/04/2024, através de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 3891, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 20/05/2024, às fls. 3895/3933, e, além da
tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, reitera as razões
apresentadas por ocasião da impugnação e acrescenta argumentos visando demonstrar que os
atos administrativos não devem prosperar.
Nessa toada, em breve síntese, em sede meritória, inicialmente, apresentou síntese
da reestruturação societária realizada, como também vasto comentário a respeito da amortização
de ágio, os requisitos envolvidos – demonstrado, na espécie, o cumprimento - e em que se
fundamentaram a acusação fiscal e a decisão atacada. Em seguida, protestou detalhadamente em
desfavor das glosas de despesas com as amortizações de ágios, especialmente no que toca aos
temas: empresa veículo; e real adquirente e real investida, do qual destacamos:
a) Da ausência de fundamento legal para a tese do “real adquirente”: a lei não exige que o
ônus econômico do investimento tenha sido suportado por uma empresa residente no
país;
b) Inexiste vedação legal que impeça a utilização de empresa veículo para viabilizar
investimento estrangeiro no brasil possibilitando, como consequência, a amortização de
ágio efetivamente pago a vendedor independente;
c) A conduta adotada pela recorrente está em consonância com a jurisprudência do conselho
administrativo de recursos fiscais (CARF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais
Regionais Federais (TRFs), que entendem que a mera utilização de empresa veículo não
impede, por si só, a amortização fiscal do ágio;
d) A mera utilização de empresa-veículo, por si só, não caracteriza fraude que justifique a
aplicação da multa qualificada, especialmente quando a fiscalização não é capaz de
demonstrar o “evidente intuito de dolo” ou qualquer prática de simulação. Ademais, houve
alteração do critério jurídico, repelido pelo art. 146, do CTN, entre estes autos de infração
e os lavrados constante do processo administrativo fiscal no 17227.720342/2022-10, cujos
motivos são idênticos diferindo apenas no ano-calendário; e
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
21
e) Subsidiariamente, no que toca à qualificação da multa de ofício em 150%, requer aplicação
da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, alínea “c”, do CTN, dada a
superveniência da Lei no 14.689/2023 que reduziu o percentual para 100%.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
22
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela CAMARA Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DO MÉRITO

Das Glosas das Despesas com Amortização de Ágios

a) Da Introdução

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
23

O caso sob exame trata de lançamento de ofício em decorrência de exclusões
indevidas por ágio indedutível, referente ao ano-calendário de 2017, no montante de R$
259.988.281,00, que foi integralmente compensado com o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL apurados no período fiscalizado, quer dizer, da autuação não resultou crédito
tributário constituído.
Em brevíssima síntese merecem destaque as seguintes conclusões da Autoridade
Fiscal:
i.
Confirma que ocorreu o pagamento de ágio, na operação realizada entre partes não
relacionadas, no investimento no grupo Oi;
ii.
O real adquirente dos investimentos, aquele que suportou o custo das aquisições –
investidor -, não foi a BRATEL, mas a sociedade portuguesa PT SGPS;
iii.
A BRATEL foi constituída, após as tratativas entre a PT SGPS e o grupo Oi e seus acionistas
controladores, com a finalidade de atuar como uma empresa veículo para viabilizar as
aquisições das participações societárias de empresa nacional por grupo internacional, sem
que houvesse um propósito negocial suficiente para justificar a circulação dos recursos.
Salienta que que todo o investimento e os riscos envolvidos foram suportados pela
empresa portuguesa PT SGPS, quem, de fato, aportou os recursos financeiros;
iv.
Não se constatou, na operação societária em comento, a unificação dos patrimônios do
real investidor (PT SGPS) e investida (OI), restando claro que não ocorreu a confusão
patrimonial, condição necessária para o aproveitamento fiscal do ágio;
v.
Ressalta que houve um uso distorcido dos comandos legais, uma vez que a criação da
BRATEL foi uma artificialidade, inserida na montagem jurídica apenas como um veículo
para um eventual aproveitamento tributário do ágio, visto que a real investidora era uma
empresa domiciliada no exterior, e se a aquisição tivesse sido efetivada diretamente por
ela, o ágio não poderia ser amortizado para fins tributários;
vi.
Registra que os laudos apresentados não fizeram qualquer análise dos outros critérios de
alocação do ágio, tendo-se focado apenas na rentabilidade futura dos investimentos
adquiridos como capaz de suportar o ágio pago; e
vii.
A BRATEL, durante a sua existência formal (10/2010 a 09/2015), não realizou qualquer
atividade operacional comercial com fins econômicos; não possuiu empregados;
remunerou apenas dois diretores; e não fez os estudos de rentabilidade futura, nem pagou
pelos laudos de avaliação dos investimentos; e
viii.
Citou jurisprudências desse tribunal aliadas a entendimentos doutrinários e a Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade no 750/93, em prol de destacar que, por mais corretas
que sejam as operações formais da BRATEL, a sua essência se resumiu em gerar um ágio
artificial.
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
24
Indignada a OI S/A impugnou asseverando que todas as operações ocorreram em
estrito cumprimento ao disposto nos arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97, vigentes à época dos fatos.
Citou doutrina e jurisprudência administrativa e judicial que corroboram com as suas
argumentações. Destas merecem registro:
i.
Que o único argumento do Fisco para glosa da amortização fiscal do ágio foi não ter
ocorrido na espécie a "confusão patrimonial" entre a sociedade investida e a sua "real
investidora";
ii.
Que a Autoridade Fiscal reconheceu expressamente a regularidade da formação do ágio no
presente caso - ou seja, que houve o efetivo pagamento relacionado a uma operação
concretizada entre partes não relacionadas, com fundamento na expectativa de
rentabilidade futura -, entretanto, efetivou a glosa em questão baseando-se no simples
argumento de que não teria sido a BRATEL, sociedade incorporada pela Impugnante, a real
adquirente dos investimentos, mas sim a sociedade portuguesa Portugal Telecom SGPS;
iii.
Que a legislação não cria a distinção introduzida pela Fiscalização entre "investidora real"
ou "investidora formal", tampouco veda a utilização de empresas veículo quando, em sua
origem, o ágio decorre de efetivo pagamento realizado entre partes independentes em
condições normais de mercado.
iv.
Que o auto de infração diverge da jurisprudência do CARF, que entende que a utilização de
empresa veículo, por si só, não impede a amortização fiscal do ágio;
v.
Que só há simulação se houver uso de empresas veículo com a finalidade de gerar ágio
artificialmente (i.e., o chamado ágio interno), mas não para receber investimentos do
exterior e viabilizar a aquisição de participação societária. Inclusive, na espécie, salienta
que a Impugnante jamais ocultou do Fisco ou do mercado no geral, que os recursos
utilizados pela BRATEL Brasil para concretizar as aquisições e subscrições de capital nas
empresas do Grupo Oi eram, de fato, provenientes do exterior;
vi.
Que o efetivo adquirente é aquele que assumiu o ônus jurídico do negócio, sendo, no
presente caso, a BRATEL Brasil e não a Portugal Telecom;
vii.
Quanto às cláusulas de assunção de responsabilidade solidária firmadas pela Portugal
Telecom SGPS, tratava-se de simples garantias negociais firmadas entre as empresas
investidas e a controladora indireta da BRATEL Brasil; e
viii.
Que o raciocínio do Fisco é equivocado até mesmo sob o prisma econômico, visto que a
edição da Lei no 9.532/97 ocorreu no contexto do Plano Nacional de Desestatização – PND
– em prol de atrair investimentos estrangeiros para o Brasil.
O Acórdão combatido mantém integralmente os lançamentos de ofício ao ratificar a
acepção que não eram possíveis as deduções dos ágios registrados pela Contribuinte, em razão do
não cumprimento das condições e requisitos impostos pela legislação em vigor à época dos fatos
geradores, notadamente a ausência de confusão patrimonial entre investidor e investida – uso da
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
25
empresa-veículo. Citou jurisprudências administrativas das câmaras baixa e alta que ratificam seu
posicionamento. Em síntese, utilizou-se das seguintes razões:
i.
Que os requisitos materiais para aplicação dos arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97 são:
 que deve haver o efetivo dispêndio na aquisição da participação societária com
expectativa de resultados futuros – conforme observado no presente caso -; e
 a necessária reunião, numa só entidade, entre o patrimônio que efetivamente
realizou o dispêndio e o que vai gerar a rentabilidade esperada (ou o inverso), o que
assegura o confronto direto entre a despesa com amortização do ágio e os
resultados auferidos – que não se observou no presente caso, posto que foi
contornada pela utilização das chamada “empresa veículo”, cuja participação na
reestruturação societária almeje apenas cumprir artificialmente os requisitos legais,
com o único objetivo de tornar dedutível a despesa com a amortização do ágio;
ii.
Na espécie, constata-se que a empresa BRATEL foi constituída exclusivamente para receber
os recursos oriundos do exterior, enviados pela PORTUGAL TELECOM, que foram, de
imediato, utilizados para aquisição das participações societárias relacionadas ao Grupo OI;
e
iii.
(...) A BRATEL não realizou qualquer atividade operacional durante o seu período de
existência meramente formal, não contratou qualquer empregado, nem registrou qualquer
despesa em sua contabilidade, fora a remuneração de dois de seus diretores em alguns
meses de 2014 e 2015. (...) Tais elementos evidenciam ter sido a BRATEL mera
intermediária entre o investidor de fato e os alienantes das ações, em flagrante
desvirtuamento do que prevê a Lei.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em desfavor da Decisão de piso,
repisando as alegações meritórias carreadas na fase impugnatória e complementando-as com
argumentações e fundamentos em favor de fortalecê-los.
Antes de nos inclinarmos na análise detalhada das questões relacionadas: ao uso da
empresa-veículo e à tese do “real adquirente”, sobre os quais as glosas das despesas com
amortização dos ágios sinalados se concretizaram, cotejando as argumentações dos litigantes com
o jurídico, a doutrina e a jurisprudência administrativa consolidada que abarcam os temas, peço
vênia para, em primeiro lugar, expor sobre as condições e requisitos que envolvem a
dedutibilidade das despesas com amortização de ágio, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei
9.532/97, que disciplinavam o tema à época dos fatos geradores.

b) Das Condições e Requisitos que Envolvem a Dedutibilidade das Despesas com Amortização
de Ágio, nos termos dos Arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97.

Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
26
De início, podemos conceituar contabilmente o ágio, antes do advento da Lei
12.973/14, como a diferença entre o custo de aquisição de uma pessoa jurídica e o valor contábil
do investimento. Tal custo é realizado no presente com intuito de gerar um resultado no futuro.
Esse registro visa respeitar o princípio da correspondência entre receita e despesas, que possibilita
que a empresa recupere o custo do ágio por meio de sua amortização conforme o resultado futuro
se concretize.
Nessa quadra, ao utilizar o Método de Equivalência Patrimonial (MEP), os efeitos de
equivalência patrimonial são anulados pelo registro da despesa de amortização do ágio. Isso
implica que o aumento do valor patrimônio líquido (PL) da controlada não ocorre por acréscimo
de patrimônio, mas pela recuperação de um custo passado, ajustando as contas relacionadas ao
ágio em prol de refletir o valor do investimento.
Destarte, no que toca ao tratamento contábil do ágio, trata-se de um ajuste de
custo de aquisição de investimentos, considerando que a amortização do ágio reduz o valor do
ativo investido e ajusta o PL da controladora. Assim a inclusão do ágio já amortizado no cálculo do
custo de aquisição poderia gerar duplicidade e, por isso, apenas o ágio não amortizado deve ser
considerado.
Ademais, não podemos deixar de registrar que, por ser um ajuste contábil, a
amortização do ágio é neutra em termos patrimoniais e fiscais, e não deve gerar efeitos
tributários enquanto a receita de equivalência patrimonial não for tributada. Portanto, o valor
do ágio amortizado deve ser deduzido do PL e, para fins fiscais, a despesas de amortização do ágio
só terá impacto se a receita de equivalência patrimonial for tributada. Aqui peço vênia para
colacionar as palavras de Jose Luiz Bulhões Pedreira4 que ratificam a sobredita ilação:
Determinação do Lucro Real – As contrapartidas da amortização de ágio ou
deságio são em regra excluídas do lucro líquido do exercício para efeito de
determinar o lucro real, porque têm a natureza de ajustamento (em função do
capital aplicado na aquisição do investimento) da participação nos resultados da
controlada ou coligada, que a investidora reconhece nas suas contas de resultado
em decorrência do ajuste do valor de patrimônio líquido do investimento. Se o
ajuste no valor do investimento não é computado na determinação do lucro
real, a amortização do ágio ou deságio também não deve ser computada.
A contrapartida da amortização desempenha essa função na medida em que os
valores que serviram de fundamento ao ágio ou deságio são realizados nos exatos
montantes previstos. Assim, por exemplo, se a investidora pagou 100 de ágio pela
totalidade das ações de uma companhia que tinha em determinado bem do seu
ativo potencial de 100, quando esse lucro for realizado pela companhia será
reconhecido nas contas de resultado da investidora através do ajuste no valor de
patrimônio líquido da subsidiária. O débito da amortização do ágio nas contas de
resultado da investidora compensa o ajuste no valor de patrimônio líquido,

4 In: _______. Imposto sobre a Renda: Pessoas Jurídicas. Rio de Janeiro: ADCOAS JUSTEC. Ed. 1979. pp. 539/540.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
27
impedindo que a investidora reconheça como lucro do exercício o que é
recuperação de capital aplicado na aquisição do investimento. O mesmo ocorre
no caso de deságio que corresponde a prejuízo potencial: a amortização do
deságio é crédito às contas de resultado que impede a investidora de reduzir o
lucro líquido do exercício em função de prejuízo da controlada ou coligada do qual
não participa, porque excluído do valor da participação societária por ocasião da
aquisição. (g.n.)
Prosseguindo, no tocante ao tratamento fiscal do ágio, é salutar mencionar que,
antes do advento da Lei no 9.532/97, era regido apenas pelos arts. 20, 25 e 33, do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com nova redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/795 -

5 Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração
que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
§ 4o As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada avaliados pelo valor de patrimônio
líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal
de adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar
o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
(...)
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33. (g.n.)
§ 1o A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo somente será computada na
determinação do lucro real pela diferença entre o montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos bens do ativo cujo valor tenha
constituído o fundamento econômico do ágio ou deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou exaustão desses bens.
§ 2o As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos das letras b e c de § 2o de artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
(...)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com fundamento na letra a do § 2o do
artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e c do § 2o do artigo 20, ainda que
tenha sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
§ 1o Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o Serão computados na determinação do lucro real:
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
28
levando-se em conta os fatos aqui guerreados, consideraremos os textos dos artigos mencionados
antes de terem suas redações alteradas pela Lei no 12.973/2014. Em breve resumo, dispunham
que as contrapartidas da amortização do ágio ou deságio não eram computadas na determinação
do lucro real, quer dizer, eram INDEDUTÍVEIS, salvo quando compunha a base de cálculo, à título
de custo, para fins de apuração do ganho de capital, quando da alienação ou liquidação do
investimento, em coligada ou controlada, avaliado pelo valor de patrimônio líquido.
O art. 385, do RIR/19996, era basicamente uma cópia do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977. Em ambos os dispositivos, encontra-se a determinação de que contribuintes que
avaliam investimentos em sociedade controlada ou coligada pelo valor do patrimônio líquido
registrem o ágio apurado na aquisição de participação societária em subconta separada daquela
que registra o valor do patrimônio líquido da investida na época da aquisição.
Os preceptivos preveem que o apontado ágio deve ser alicerçado em pelo menos
um dos três fundamentos econômicos: a) valor de mercado dos bens do ativo da investida
superior ao registrado na contabilidade; b) expectativa de resultados positivos da investida nos
exercícios futuros; ou c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Para melhor esclarecimento sobre as espécies de ágio, é engrandecedor citarmos
lições de Jose Luiz Bulhões Pedreira7:
Como os bens do ativo são registrados na contabilidade pelo custo histórico, é
comum que a pessoa jurídica investidora se disponha a pagar pela participação

a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente de aumento na porcentagem de
participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social
desta com diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente de redução na porcentagem da
participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social
desta com diluição da participação do contribuinte.

6 Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de aquisição
do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).

7 Op. Cit. pp. 516, 533/534.
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
29
societária valor superior ao de patrimônio líquido contábil. Esse ágio é preço pago
pelos lucros potenciais contidos em determinados bens do ativo da coligada ou
controlada. Nesse caso, o fundamento do ágio deve ser especificado nos
comprovantes do desdobramento para que, quando a coligada ou controlada
realizar esses lucros, a investidora possa reconhecê-los na escrituração como
recuperação de custo, e não como participação em lucro.
--- omissis ---
Ágio é a parte do custo de aquisição do investimento que corresponde ao direito
de participar em valores da controlada ou coligada que não se acham
registrados na sua escrituração.
Assim, o ágio cujo fundamento é a diferença entre o valor de mercado e o contábil
de determinados bens do ativo da afiliada é preço pago pela investidora para
adquirir o direito de participar em lucros potenciais, ainda não reconhecidos pela
afiliada. O ágio cujo fundamento é o valor de rentabilidade da afiliada superior
ao valor de patrimônio líquido contábil é preço pago pela investidora para
adquirir o direito de participar nos lucros previstos. O ágio cujo fundamento
econômico é fundo de comércio ou marca comercial ou industrial é preço pago
pela investidora para adquirir o direito de participar do valor desses intangíveis da
afiliada, que não se acham registrados na sua contabilidade.
Sempre que seu fundamento é identificado e quantificado, o ágio deve continuar
registrado como elemento do ativo da investidora enquanto existir, na controlada
ou coligada, o valor que o justificou, ou seja, que constitui (indiretamente) o
objeto da aplicação de capital. À medida em que a afiliada realiza esse valor, a
investidora recupera (através da participação nos lucros) o capital aplicado; e se
a afiliada realiza valor menor do que o pago pela investidora, esta deve
reconhecer na sua escrituração a perda do capital aplicado. (g.n.)
Prosseguindo, ambas as disposições legais, ao afirmarem que o destinatário das
regras é o contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido, estão se referindo ao método da equivalência patrimonial, segundo o qual
as variações nos patrimônios líquidos das sociedades coligadas ou controladas provocam reflexos
nos valores dos investimentos registrados na investidora, disciplinados, sob o prisma fiscal, nos
arts. 387 a 389 do RIR/19998 .

8Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de patrimônio líquido da coligada
ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da
coligada ou controlada levantado na mesma data do balanço do contribuinte ou até dois meses, no máximo, antes
dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da
provisão para o imposto de renda;
(...)
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
30
O art. 389 do RIR/1999 determina que os resultados auferidos pelas empresas
coligadas ou controladas não devem ser computados na determinação do resultado da
investidora. Assim, lucros apurados em uma investida devem ser objeto de tributação somente no
âmbito daquela empresa, embora tenham o reflexo de majorar o valor do investimento registrado
na investidora. Caso a investidora tenha registrado ágio decorrente da expectativa de
rentabilidade futura da investida, conclui-se que a causa do pagamento a maior efetivamente se
concretizou. Mas como foi tributada somente na coligada ou controlada, não há que se cogitar de
amortização do ágio na investidora.
Conforme já pontuado, repetindo o texto do art. 25, do Decreto-Lei no 1.598/77, o
art. 391, do RIR/19999 , estabelece que a regra geral é da impossibilidade de utilização fiscal do
ágio registrado na investidora quando avaliado o investimento pelo método de equivalência
patrimonial.
Contudo merece registro que há duas exceções a premissa lógico-jurídica de
EXCEPCIONALIDADE do aproveitamento fiscal do ágio. A primeira é indicada pelo próprio art. 391:
o disposto no art. 426 do mesmo RIR/199910, que reproduz o disciplinado no art. 33, do Decreto-
Lei no 1.598/77, e complementa. Repiso, diz respeito à apuração de ganho ou perda de capital.
Quer dizer, se o investimento que deu causa à "mais valia" for alienado ou liquidado, o ágio ou
deságio registrados na contabilidade da controladora devem compor o custo de aquisição
considerado no cálculo do resultado tributável da operação.

Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido
determinado de acordo com o disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no valor de patrimônio líquido do
investimento, não será computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-
Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)

9 Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se
refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).

10 Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de
investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos
seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte, excluídos os computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do lucro real, observado o
disposto no parágrafo único do artigo anterior.

Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
31
No que tange a primeira exceção, merece transcrever trecho da obra de EDMAR
OLIVEIRA ANDRADE FILHO11:
De fato, na forma do art. 391 do RIR/99, as contrapartidas da amortização do ágio
ou deságio não serão computadas na determinação do lucro real, salvo quando
ocorrer a alienação ou baixa do investimento. Assim sendo, o valor do ágio ou
deságio amortizado e que afetar o resultado do período deverá ser adicionado ou
excluído do valor do resultado do período para fins de determinação do lucro real.
Esse mesmo valor será controlado na Parte B do LALUR para futura exclusão ou
adição, que deverá acontecer no período em que ocorrer a alienação ou baixa do
valor do investimento. A exclusão, correspondente ao valor do ágio amortizado, só
não será automática se a alienação ou liquidação do investimento ocorrer em
situação na qual o valor da eventual perda não pudesse ser considerado dedutível.
Quanto a segunda exceção, que nos interessa mais diretamente, refere-se a
transformações societárias envolvendo pessoas jurídicas, onde uma detém a participação na
outra adquirida com ágio, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
Nessa toada, com a publicação da Lei no 9.532/97, especialmente o disposto nos
arts. 7o e 8o, com redação dada pela Lei no 9.718/9812 - que foram integralmente incorporados ao
RIR/1999 por meio de seu art. 38613 (que faz referência expressa a dispositivos do art. 385) -,

11 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 434.
12 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-
lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
(...)
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
(...)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
(g.n)

13 Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso I do §2o do artigo anterior,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §2o do artigo anterior, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
32
regulamentados pela Instrução Normativa - IN SRF no 11, de 10 de fevereiro de 1999 – revogada
pela IN RFB no 1.928/2020 - percebeu-se no mundo jurídico significativas alterações legislativas,
nascendo no âmbito tributário a possibilidade de amortizar o ágio surgido na aquisição de
participação societária, cujo fundamento econômico tenha sido a expectativa de resultados
futuros, da coligada ou controlada, desde que o patrimônio seja absorvido por outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão. Ademais, o art. 8°, da Lei no 9.532/97, estende a autorização em
comento para as situações de incorporação às avessas, quando a empresa incorporada, fusionada
ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Acerca dessa outra forma de aproveitamento do ágio, novamente nos socorremos
dos ensinamentos do autor EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO14:
Ocorre extinção de participação societária nos casos de fusão, cisão ou
incorporação em que as ações ou quotas detidas não são trocadas por outras, ou
seja, nos casos em que a sociedade que absorve o patrimônio destacado ou
movido é também sócia naquela sociedade em que houve o destaque patrimonial
ou o seu inteiro trespasse. Em lugar de novas ações ou quotas, a sociedade que
recebe a parcela patrimonial recebe bens, direitos ou obrigações, que compõem o
“acervo líquido”.
(...)
A neutralidade do ágio ou deságio amortizado não existe em casos de
incorporação, fusão ou cisão. De fato, de acordo com o art. 386 do RIR/99, que
tem por matriz legal o art. 7o da Lei no 9.532/97, e também o art. 10 da Lei no
9.718/98, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio:
--- omissis ---

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subsequentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
(...)
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
(...)
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
§7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio líquido,
alternativamente ao disposto no §2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no
9.718, de 1998, art. 11).

14 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 473/480.
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
33
Sob o aspecto funcional, tais regras estabelecem procedimentos que devem ser
adotados para as aquisições em que a sociedade investidora mantenha em sua
escrituração contábil, ágio ou deságio na aquisição de investimentos em empresa
que venha incorporar total ou parcialmente (caso de cisão parcial seguida de
incorporação). Com isso, não mais é permitido que o valor de um ágio pago na
aquisição de investimento possa ser totalmente amortizado, quando da aquisição
se segue a fusão, ou incorporação pela investidora, da sociedade investida. Na
verdade, nessas hipóteses, não havia simples amortização de ágio, mas efetiva
baixa do valor, como ganho ou perda de capital.
(...)
As referidas normas regulam, grosso modo, o encontro – num mesmo patrimônio
– do ágio ou deságio com os bens que lhes serviram de origem e que estavam
originalmente em sociedades distintas.
Nessa linha intelectiva, extrai-se das normas supra, que é introduzido no normativo
pátrio a segunda exceção à indedutibilidade das amortizações de ágio, autorizando que sejam
consideradas na apuração do lucro real, nas hipóteses de incorporação, fusão e cisão. A referida
dedução deveria ser feita com base nos valores registrados na contabilidade, visto que os valores
do ágio por rentabilidade futura deveriam ser contabilizados em conta do Ativo Diferido, tornando
desnecessário o Lalur como bem esclarece o enunciado do art. 2o, da IN SRF no 11/99.
Art. 2o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou
deságio, na hipótese de que trata esta Instrução Normativa, serão efetuados
exclusivamente na escrituração contábil da pessoa jurídica, não se lhes aplicando
a norma do parágrafo único do art. 334 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto No 1.041, de 11 de janeiro de 1994 - RIR/94.
Havendo subsunção à previsão supra, ocasião em que a adquirente absorve
patrimônio da adquirida, ou vice-versa, as amortizações serão dedutíveis à razão de no máximo
um sessenta avos por mês do período de apuração. Este prazo poderá ser superior a sessenta
meses, inclusive podendo ser o prazo de duração da empresa, se determinado, ou da permissão
ou concessão, no caso de empresa permissionária ou concessionária de serviço público, consoante
enunciado do § 5o, do art. 1o, da IN SRF no 11/99.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
Pelo exposto, resta hialino que a possibilidade de dedução das amortizações em
caso de incorporação é uma exceção à regra da indedutibilidade e, como tal, deve ser interpretada
com a devida acuidade, de modo que se aplique somente aos casos que o legislador pretendeu
desonerar.
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
34
Neste ponto, peço vênia para discordar do entendimento daqueles que defendem
que a sinalada dedução trata-se de uma benesse tributária – benefício fiscal - e, por conseguinte,
sobre ela recairia o pressuposto de observância estrita dos requisitos legais, típica das situações
em que há qualquer espécie de renúncia fiscal, expressamente previsto no art. 111 do CTN15. Tal
ilação está alicerçada no fato dos benefícios fiscais, albergados pelo apontado preceptivo, ser
concedido com base em características pessoais do Sujeito Passivo que o distingue dos demais,
diferente do direito a amortização que não comporta essa distinção dentre os requisitos que
possibilitam a dedução.
Para melhor esclarecimento sobre essa questão, apresento excertos do Acórdão no
1201-006.257, cujo relator foi o Ilustre Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que traz
visão com a qual pactuo:
Aqui cabe uma digressão em relação ao entendimento trazido pela Procuradoria
da Fazenda no sentido de que essa antecipação configuraria um benefício fiscal e,
portanto, o texto legal deveria ser interpretado literalmente.
Eu discordo desse entendimento, pois o benefício fiscal é regra que faz uma
distinção entre pessoas que, em princípio, deveriam ser tributadas pelo mesmo
critério. Tal distinção se justifica pela necessidade, por exemplo, de incentivar
determinada atividade econômica ou incentivar o desenvolvimento de
determinada região geográfica. Saliente-se que essa distinção tem caráter
pessoal, razão pela qual exige um reconhecimento expresso por parte do Estado.
Na lei que autoriza a antecipação da amortização do ágio fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura não há uma distinção entre pessoas, seja
pela sua localização, seja pela sua atividade econômica ou por outra
característica pessoal. A hipótese legal da referida antecipação é a incorporação
entre adquirente e adquirida, caso em que o ágio pago não poderia reduzir o
ganho de capital apurado em futura liquidação da participação societária, pois o
patrimônio de ambas se funde (confunde) com a incorporação e não há mais
como apurar a equivalência patrimonial, necessária para o cálculo do ganho de
capital. Para evitar essa possível perda, que desestimula as aquisições entre
empresas, a lei criou uma nova hipótese de amortização do ágio, que não depende
de uma liquidação do bem adquirido, mas apenas da sua incorporação ao
patrimônio da adquirente e vice versa. Entendo que tal medida implementa uma
política tributária que estimula a mobilidade econômica no âmbito corporativo,
mas não se confunde com um benefício fiscal. Não é coincidência o fato de essa lei
(Lei no 9.532/1997) ter surgido no momento em que o Governo Federal estava
realizando um amplo e profundo processo de privatização das empresas estatais,

15 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
35
assim necessitando que a iniciativa privada fosse estimulada a adquirir as
empresas estatais colocadas à venda.(g.n.)
Nesse diapasão, partindo dos textos normativos – normas legais e infralegais, bem
como contábeis - que dispõem sobre a escrituração do ágio e a sua possibilidade de uso como
dedução do lucro, e tomando como lições decisões deste Tribunal, tanto da câmara alta como da
baixa, alinho-me ao entendimento que devem ser considerados os requisitos materiais, abaixo
relacionados, quando da análise das operações societárias que dão origem ao ágio e, por
conseguinte, legitimam a sua dedutibilidade:
i.
Avaliação do investimento baseada no Método de Equivalência Patrimonial – MEP, nos
termos do art. 248, da Lei das S/A;
ii.
Operações com propósito negocial – Há necessidade da demonstração que a negociação
envolveu outros motivos de natureza econômica, além da simples economia tributária. Ou
seja, deve ser demonstrada a lógica econômica, a razão negocial que justificou a aquisição
de um investimento por valor superior àquele que custou ao alienante e, portanto, deu
origem ao ágio, respeitados os princípios da boa-fé e da função social da empresa;
iii.
Comprovação do sacrifício patrimonial – Deve estar comprovado nos autos que houve o
efetivo sacrifício patrimonial para a aquisição do investimento por parte da empresa
adquirente. Sendo assim, pressupõe-se que a "mais valia" porventura contabilizada tenha
sido efetivamente suportada – desembolso de valores ou sacrifício de outros ativos à título
de investimento - por alguma das pessoas jurídicas participantes da operação (em função
do método de avaliação com base na equivalência patrimonial, o correspondente preço do
ágio ou deságio deverá ser registrado pela parte que o suporta em conta distinta daquela
onde é escriturado o valor patrimonial do investimento adquirido - desdobramento do
custo de aquisição), cuja prova é robustecida caso demonstrado o auferimento do ganho
de capital por parte da vendedora. De outro giro, se o ágio não foi de fato arcado por
nenhuma delas, quer dizer não houve o esperado sacrifício econômico ou financeiro, não
há sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas decorrentes de amortização de
ágio em questão;
iv.
Confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas adquirente e adquirida – Para fins de
acesso à dedutibilidade estabelecida pelas positivações multicitadas, a pessoa jurídica que
concretamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento deve incorporar tal
investimento (incorporação da adquirente pela adquirida) ou ser incorporada pela
adquirida (incorporação "às avessas"). Quer dizer a desoneração é prevista, portanto,
exclusivamente para a hipótese em que uma empresa deixa de existir em razão do evento
societário. Desse modo, ao compartilharem o mesmo patrimônio, há harmonização das
contas entre a investidora e a investida e consolida-se o cenário no qual a pessoa jurídica
detentora da "mais valia" (ágio) do investimento, baseado na expectativa de rentabilidade
futura, passa a ser responsável também por honrar tal rentabilidade. Assim, a legislação
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
36
permite que o contribuinte considere perdido o capital que foi investido com o ágio e
deduza a despesa relativa à "mais valia";
v.
Existência de demonstração que o fundamento do ágio foi a expectativa de rentabilidade
futura – Nos termos do inciso II, alínea “b”, e § 3o, ambos do art. 20, do Decreto--
Lei no 1.598/77, demanda-se, em favor de corretamente configurar o valor do ágio que
pode ser escriturado, que exista, no momento da aquisição, um instrumento – devido a
falta de disciplina o contribuinte tem ampla liberdade na forma como comprovará a
fundamentação adotada – que revele o valor da rentabilidade futura do investimento para
fins de formação do ágio e sirva como documentação dessa motivação; e
vi.
Operação deve ser realizada entre partes independentes: Embora nos debruçaremos sobre
este requisito com maior profundidade quando tratarmos do ágio interno, partindo da
premissa lógico-jurídica de que a dedução das despesas com amortização do ágio é uma
exceção, pois a regra é a indedutibilidade, o dispêndio correspondente ao ágio oriundo das
operações entre partes relacionadas – “ágio interno” ou “ágio de si mesmo” – é
indedutível: primeiro, face não restar evidenciado nesses casos o princípio arm ́s lenght,
presente em várias normas do sistema jurídico nacional, o qual é exigido para a
oponibilidade dos efeitos das operações negociais, notadamente intragrupo, com intuito
de impedir artificialidades e abusos; segundo, pelo fato de só haver preço (custo) pago e,
por consequência, aquisição, quando há intervenção de terceiro e efetiva transmissão de
propriedade do direito; e, terceiro, por só haver ágio por rentabilidade futura quando um
terceiro reconhece esta possibilidade – lucro que se espera vir a ser auferido no futuro - e
por ela antecipadamente paga.
Conclui-se da sobredita exposição que, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei no
9.532/97, é essencial a verificação do pleno preenchimento dos requisitos elencados para que seja
legitimada a escrituração do ágio e a dedutibilidade das despesas decorrentes da sua amortização.
Dessarte, referenciado neles que vamos alicerçar nossa análise a seguir, no que toca aos pontos
fulcrais que justificaram as glosas combatidas: uso de empresa-veículo e a ausência de confusão
patrimonial entre “real adquirente” e empresa investida.

c) Do Ágio Resultado de Operação com o Emprego de "Empresa-Veículo"

Inicialmente, ao apreciar a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos
praticados com o fito de produzir economia fiscal, é salutar e porque não dizer moralizador, que a
Autoridade Fiscal se alicerce em régua talhada com critérios exclusivamente previstos na
legislação em vigor, dado ser esta a revelação do interesse público, diretriz maior da Autoridade
Pública, em especial a Administração Fazendária. Melhor dizendo, deve-se abster de interesses
subjetivos fomentados por motivos pessoais, ideológicos, preconceituosos, crenças religiosas ou
teses alienígenas, sob pena de cometer violação aos sagrados princípios da livre iniciativa e estrita
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
37
legalidade, que além de norteadores da tributação, constitui-se em valores fundamentais zelados
por nossa Carta Magna.
Partindo dessa premissa, o denominado “planejamento tributário” – que não é raro
o objetivo ser confundido com ações legítimas em prol da redução da carga tributária (elisão
fiscal) – encontra limites na fraude (ou condutas fraudulentas) e nas hipóteses de simulação. Tal
ilação é ratificada pelo próprio Codex Fiscal (art. 149, VII16), ao prever a revisão de ofício do
lançamento nas situações que reste comprovado que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Nessa senda, para que prospere a acusação de evasão fiscal ou planejamento
tributário abusivo, requer-se que esteja comprovada a FRAUDE, cujo pressuposto é a constatação
do dolo, ou caracterizada a SIMULAÇÃO. Neste último caso, em prol da busca pela verdade
material, a legislação tributária federal (art. 116, do CTN17), além de conferir poderes ao Fisco para
requalificar atos ou negócios jurídicos simulados (mais precisamente o seu viés, a dissimulação),
autorizou que lei ordinária crie outros critérios jurídicos para desconsiderar atos ou negócios
jurídicos específicos, de modo a consubstanciar o ordenamento jurídico com as chamadas normas
antielisivas.
Neste ponto, para melhor compreensão e aprofundamento sobre o tema, não
podemos olvidar de registrar que não existe lei antielisiva que proíba o uso de empresas holding
tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio, quanto para serem extintas pelas investidas.
Em suma, a simulação ou a fraude se constituem nas figuras que demarcam os
limites essenciais à aferição da legitimidade da economia tributária comumente almejada em
transações societárias que impliquem no surgimento do ágio. Em outras palavras, caso não reste
comprovada a fraude ou caracterizada a simulação (dissimulação), nos aproximamos da
percepção de que existe um propósito negocial e nos afastamos de eventuais alegações de
abuso, permitindo-nos deduzir que estamos diante de um planejamento tributário inoponível ao
Fisco - hipótese de elisão fiscal - cuja juridicidade encontra albergue nos princípios da livre
iniciativa e legalidade.

16 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;

17 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a
que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
38
Ao nos debruçarmos especificamente na interpretação do que seja simulação (ou
seu viés dissimulação), nos deparamos com as dificuldades de sua conceituação. Tal dedução deve
ser uma das razões que levaram Marco Aurélio Greco18 a afirmar “que hoje, em matéria de
planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um significado”.
Inclusive, segundo professor Sérgio André Rocha19, só a análise da situação concreta
permitirá revelar se houve ou não ato ou negócio simulado:
... cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de
casos concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de
formas jurídicas, ou fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar
se os autores concordam ou divergem e em que concordam ou divergem.
Dessarte, diante da complexidade que envolve a definição do conceito de
simulação, sem qualquer pretensão de exaurir a questão, permito-me valer dos fundamentos
aduzidos pelo ilustre Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no Acórdão no 9101-006.486, os
quais adoto:
Com efeito, a grande dificuldade do intérprete autêntico é a de livrar-se do
apriorismo conceitual acerca da definição do conceito de “simulação”, que não
necessariamente pressupõe uma “vontade consciente” (dolosa) de enganar
terceiros, podendo se fazer presente também quando ausente a intenção
consciente de mentir. Senão, vejamos:
A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É
este o ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara20, civilista
italiano que muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da
teoria voluntarista, leciona que o negócio simulado implica a ocorrência de uma
aparência diferente da realidade. Assim, a característica marcante do negócio
simulado seria a divergência intencional entre a vontade e a declaração, visando
iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o
que querem, não seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e
a declaração. É certo que não querem os efeitos, mas querem a forma do negócio;
a aparência desse negócio é indispensável por razões que as levam a simular21.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor
influência que a teoria voluntarista – e que, ainda conferindo enfoque subjetivo à
simulação, passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado
enquanto não seja declarada, razão pela qual a simulação deveria ser vista como
um conflito entre declarações. Desse modo, as partes emitiriam uma declaração

18Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
19 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
20A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
21 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P. 37.
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
39
dirigida ao público e uma contradeclaração para conhecimento restrito delas (um
“contrato de gaveta”, por exemplo), de modo que o efeito do negócio seria
neutralizado. O negócio simulado, então, não seria um negócio inexistente, mas
sim uma espécie de negócio sem resultado jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o
negócio simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua
origem corresponderia a um ato doloso e aparente. Desta forma, a
contradeclaração não teria como revelar caráter modificativo, mas meramente
declaratório. Ademais, os críticos esclarecem que a prerrogativa da nulidade
advém do ordenamento jurídico, e não da autonomia da vontade22.
Nesse contexto, vale frisar que a limitação ou restrição do conceito subjetivo de
simulação passou a ser colocada em xeque, o que levou ao desenvolvimento da
dita teoria objetivista (ou teoria causalista).
Francesco Carnelutti23 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no
campo de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à
inadequação da causa, inadequação esta que decorre da circunstância de um ato
ser querido para o atendimento de interesse diverso ou incompatível com os seus
respectivos efeitos jurídicos.
Sob esse enfoque, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou
“função típica”, que corresponde aos efeitos jurídicos que o Direito espera do
negócio celebrado. A causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a
cada tipo negocial.
Na visão de Orlando Gomes24, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é,
o fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de
celebrar certo contrato.
Segundo Emílio Betti25, também expoente da tese objetivista, e que não raramente
costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um
conflito insanável entre o escopo típico e a sua causa. Constatado, então, um
desvio da função instrumental do contrato, também estaríamos diante de uma
simulação (objetivamente considerada, portanto).
Para Heleno Tavares Torres26:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato
que põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica.
Por isso, a causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma
operação apreciável economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de
tutela pelo direito positivo. E para cada contrato ou ato jurídico, somente uma

22 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
23 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
24 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
25 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
26 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
40
causa. No contrato de venda e compra, a causa é o intuito de entregar um bem
recebendo um preço correspondente. Caso seja um bem por outro, a causa já
individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há intuito de obter o
pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem, aumentando o
patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato de doação.
A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à
"função prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o
motivo que leva à formação dos negócios jurídicos. Segundo seu magistério27:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses
meios jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que
indiretamente permitem que as partes que deles se utilizam alcancem um fim
diverso com efeitos mais ou menos amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a
distinção, que é fundamental, entre a causa do negócio jurídico e o motivo dele. A
causa do negócio jurídico nada mais é do que a finalidade econômico-prática a que
visa à lei quando cria um determinado negócio jurídico. Assim, por exemplo, na
compra e venda, a causa do negócio jurídico é a troca da coisa pelo dinheiro
(preço); no contrato de locação, é a troca do uso da coisa pelo dinheiro (aluguel).
Essa causa, nada mais é, em última análise, do que uma causa objetiva que traduz
o esquema que a lei adota para cada figura típica, como é a compra e venda, como
é a locação. Já o motivo, não. O motivo é de ordem subjetiva das partes que se
utilizam de determinado negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar-se
do contrato de compra e venda para adquirir alguma coisa com – e é o motivo – a
finalidade subjetiva de desfazer-se dessa coisa. Enfim, o motivo, as finalidades
subjetivas, que não se confundem com aquela coisa objetiva e que diz respeito ao
esquema do próprio negócio jurídico...
Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade)
ao próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de
Andrade Júnior28. Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em
um defeito no negócio jurídico, o autor busca demonstrar, no negócio simulado,
uma manifestação de autonomia privada típica pela qual as partes conjugam
esforços para, através do engano, perseguirem um determinado resultado, e que é
nula porque a lei assim estipula.29
Quanto à classificação da simulação pelo fim a que ela se presta, há uma certa
convergência na doutrina. Assim, se é a própria simulação a relação jurídica
estabelecida entre as partes, fala-se em simulação absoluta. Caso, porém, se tem
por finalidade a celebração de um negócio para acobertar um outro típico, fala-se
em simulação relativa.

27 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1. Belo
Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro
de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 13.
28 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
29 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia privada
pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o erro
coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
41
Na simulação absoluta, então, as partes criam um ato ou negócio que não é
verdadeiro, produzindo, em prol de interesses particulares, uma ilusão aos olhos
de quem vê. Já na simulação relativa diz-se que as partes celebram um negócio – o
simulado - para encobrir outro – o dissimulado.
Reveladas as características, enfoques e limitações das teorias voluntarista,
declarativista e causalistas que se propõem a conceituar ato ou negócio simulado, como também
a classificação da simulação pelo fim a que se destina – absoluta e relativa -, é construtivo
visualizar a simulação sob o prisma do direito positivo.
Nesse diapasão, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação no capítulo “Da
Invalidade do Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do negócio jurídico, nos termos
do art. 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
É mister destacar que, através do sinalado preceptivo, o legislador civilista integrou
a simulação ao sistema normativo nacional, particularmente o de natureza tributária, aglutinando
duas teorias: a voluntarista e a causalista. Embora não tenha enunciado ao mundo jurídico uma
definição do que seja simulação, no primeiro parágrafo evidencia três hipóteses de sua ocorrência,
classificadas por Luiz Carlos de Andrade Júnior30 como: simulação subjetiva (§ 1o, I); simulação
objetiva (§ 1o, II); e simulação de data (§ 1o, III).
Nessa linha cognitiva, a simulação resta caracterizada no que toca a primeira
hipótese (§1o, inciso I), quando se constata a interposição fraudulenta ou fictícia, ou seja, quando
o interposto figura como “laranja”, “testa de ferro”, “empresa de prateleira” ou “empresa de
fachada”, limitando-se à aposição do seu nome no documento que formaliza o ato ou o negócio
celebrado. No caso da segunda (§ 1o, inciso II), ocorre quando verificamos declaração não
verdadeira emitida pelas partes seja de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa
ou fraudulenta; ou inconsciente (culposa), na hipótese do Sujeito Passivo se valer de tipos ou
institutos jurídicos que não atendam sua causa ou finalidade. Por fim, no que tange a terceira (§
1o, inciso III), detecta-se quando o aspecto temporal do negócio é aparente, isto é simulado para o
passado (antedatado) ou para o futuro (pós-datado).
Outrossim, repiso, considerando que a simulação se trata de um instituto limitador,
juntamente com a fraude, de planejamentos tributários, ao interpretarmos a multicitada

30 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
Fl. 3978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
42
positivação, permite-nos inferir que ao Fisco foi autorizado negar a eficácia de atos e negócios
jurídicos simulados, e, por conseguinte, requalificar juridicamente os fatos declarados, contanto
que comprove a existência de: a) interposição fictícia ou fraudulenta de pessoas; ou b) uma
mentira consciente ou que há descompasso entre o ato/negócio praticado e a sua respectiva
finalidade jurídica.
Com efeito, em cada situação fática, cabe a Autoridade Fiscal evidenciar as
circunstâncias e carrear os autos de elementos probatórios convincentes de que esta perante a
uma situação em que foi adotada uma estrutura simulada como meio de gerar economia
tributária. Ou melhor, devem ser reunidos indícios substanciais e precisos que permitam o
convencimento da existência de simulação apta a justificar a requalificação jurídica dos
atos/negócios formalizados.
Transportando todas as considerações para o tema à epígrafe, é plausível obtermos
respostas para alguns questionamentos. Primeiro, poderia, aos olhos jurídicos, a empresa holding
– empresa-veículo - receber recursos de controladora, localizada no país ou no exterior, para
adquirir empresas alvos (investidas) com ágio e, em seguida, ser extinta por incorporação? A
empresa-veículo assim interposta possui causa jurídica? O Direito permite que uma empresa não
operacional tenha pouca direção ou como única finalidade criar as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio?
No meu sentir, todas as respostas são positivas.
Ora, as comumente apelidadas empresas-veículo, são as holdings, sociedades que
têm por característica essencial e objeto principal justamente a participação em outras empresas
– em vez de atividade produtiva ou comercial -, inclusive pode ser criada com o fulcro de
beneficiar-se de incentivos fiscais – embora, conforme entendimento exposto no tópico anterior,
não é o caso do ágio -, em perfeita congruência com o preceituado no art. 2o, § 3o, da Lei no
6.404/7631. Nessa linha, basta como prova da sua existência e do seu objeto social a apresentação
do ato constitutivo, inscrição perante o Fisco e declarações dos sócios, quer dizer é dispensável a
existência de estrutura física e de pessoal para operarem com autonomia.
No que diz respeito à duração de uma holding, mormente varia de acordo com
interesse das partes e é cristalina a liberdade concedida por nosso Codex Civil para definição da
sua duração e finalidade. À título de exemplo, destacamos o parágrafo único do art. 98132 – que
disciplina a Sociedade de Propósito Específico (SPE) – “a atividade pode restringir-se à realização

31 Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos
bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
32 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

Fl. 3979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
43
de um ou mais negócios determinados”. Ou o art. 99733, o qual estabelece que as cláusulas
constantes dos atos constitutivos das empresas devem conter, além de cláusulas estipuladas pelas
partes, a “denominação, objeto, sede e prazo da sociedade”.
Em resumo, observa-se que, no espectro jurídico, não há qualquer restrição no
tocante à validade ou eficácia de existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração; de
ser o capital social ínfimo ou robusto; e de ter objeto vinculado a operações mercantis, de
prestação de serviço, produtivas, ou que sirvam como canais de investimento. A determinação dos
fins sociais e econômicos encontra-se na seara de decisão dos sócios de empreender e buscar
maximizar os resultados da empresa, claro sempre respeitando os limites legais.
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, especialmente na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas abaixo transcritas:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei n°
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida
a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e
declarada pelas partes. (Acórdão no 9101-006.486, CSRF/ 1a Turma, sessão de
07/03/2023)
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância,
deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se
originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma
dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um
negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento
do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente
sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não

33 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;

Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
44
tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em
maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de
infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro
atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, CSRF/ 1a Turma, sessão de
13/09/2022)
ÀGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação,
divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins
tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF). (Acórdão no 9101-006.049, CSRF/ 1a Turma, sessão de 04/04/2022)
Com efeito, restou hialino que a própria legislação tipifica uma “holding pura com
fins específicos” como uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e
legitimidade para praticar uma única operação, inclusive, repito, para fins de economia tributária.
Logo, não há impedimento em admitir o uso de uma holding para servir de veículo em benefício
de provocar a baixa de um investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o
ágio, salvo se resultar constatado que se tratou de uma estrutura fraudulenta ou simulada.

d) Da Ausência de Confusão Patrimonial entre “Real Investidor” e Investida.

Conforme relatamos, o Fisco e o Aresto Recorrido, além de questionarem a
dedutibilidade com base na tese da ilegitimidade de empresa veículo, também invocaram como
fundamento da glosa a ausência de confusão patrimonial entre real investidora e investida, um
dos requisitos legais extraídos dos arts. 7o e 8o, da Lei no 9.532/97, para legitimar a dedução fiscal
sob julgo.
Em síntese, o racional aplicado, sob o ponto de vista econômico, é o seguinte:
considerando (a) que os recursos utilizados na constituição do capital social da holding,
empregados por ela para pagamento do preço das aquisições societárias, foi transferido por sua
controladora, esta sociedade, e não a empresa veículo, é que figuraria como real adquirente; e (b)
que a norma fiscal vigente à época dos fatos geradores (artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997)
condiciona a dedução fiscal do ágio à confusão patrimonial entre a real adquirente e a investida
(adquirida). Assim, concluem que não haveria que se falar em direito à amortização fiscal do ágio.
Por tudo que foi exaurido nos tópicos anteriores, tal silogismo só deve prosperar
em situações que restem comprovadas a ocorrência de fraude ou simulação, o que possibilitaria,
no último caso, desqualificar as empresas holdings. Essa inteligência é respaldada pelos seguintes
detalhes de grande relevância: a) a constituição de empresas holdings para viabilizar
investimentos encontra amparo legal; b) nesses casos não há que se falar em simulação por
interposição de pessoas, ainda que taxadas de meras empresas veículos; e c) a origem ou fluxo dos
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
45
recursos não se conforma em requisito para fins de reconhecimento do direito à amortização
fiscal do ágio.
Malgrado a deficiência terminológica do termo “real adquirente”34, carece a tese de
base legal. Veja-se o caput do art. 7a, da Lei no 9.532/97, autorizava a dedução do ágio fundado na
rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio”. Ora o destinatário da apontada norma é aquele que DETÉM o investimento adquirido
com ágio - ou a adquirida quando da incorporação reversa -, quer dizer o foco está no verbo
DETER que revela algo passageiro, totalmente dissociado da fonte de recursos empregados na
aquisição da holding.
Ademais, além da utilização pela lei da expressão “na qual detenha participação
societária adquirida”, denota-se que o legislador intencionalmente não quis limitar a dedução ao
supridor dos recursos utilizados na aquisição do investimento com ágio, ante a previsão expressa
da possibilidade de ser realizada a incorporação reversa (cf. art. 8a, da Lei no9.532/97).
Em prol de robustecer a supradita acepção, é salutar carrear aos autos decisões da
1a Turma da CSRF que consolidam entendimento contrário à tese do real adquirente, conforme
ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE
INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal
de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir

34 Nesse sentido, convém ressaltar a observação feita por Rosanova Galhardo e Pedro A. do A. Abujamra Asseis: “(...)
não se pode perder de vista que, para se falar em “real”, é necessário que haja o “irreal”, o “falso”, o “ilegítimo”. Ou
seja, “real adquirente”, para fins jurídicos, é uma expressão que apresenta um campo de aplicação muito restrito,
limitado ao âmbito da anormalidade, dos vícios dos negócios jurídicos e da nulidade civil. Acaba justamente sendo,
por outras palavras, o caso de simulação precisamente qualificado pelo Código Civil, em seu art. 167, § 1o, I – negócios
que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou
transmitem”. A utilização desse tipo de restrição ou a imposição como um “teste” de forma ampla, geral e irrestrita,
especialmente para casos muitas vezes anteriores à própria regulamentação contábil, e que não digam respeito a
simulação, fraude ou abuso, portanto, já seriam equivocadas, independentemente de quaisquer outras análises.”.
(Realidade do “real adquirente”. In: Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. Organizadores:
Alexandre Evaristo Pinto ... P. 225). É curial que não era objetivo do PND extinguir as empresas concessionárias de
serviços públicos. Por isso, a previsão expressa da possibilidade de operação invertida (a investida absorvendo a
investidora).

Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
46
do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF. (Ac. 9101-006.362.
Rel. Cons. Livia De Carli Germano. Sessão de 08/11/2022).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada ”real investidora”
a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros
utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em vigor. A menos que
houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se considerar como
”real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem
em troca do pagamento do preço. (Ac. 9101-006.374. Rel. Cons. Livia De Carli
Germano. Sessão de 09/11/2022).
Por certo, corroborar com o racional de que o referido direito à dedução fiscal dos
ágios seria do investidor (controlador nacional ou estrangeiro), focado na origem dos recursos,
indiscutivelmente estaríamos colocando o intérprete na posição de Legislador, permitindo-lhe
alterar a literalidade e conteúdo do texto legal, o que é insustentável juridicamente.
Ainda que o aproveitamento fiscal do ágio passe da pessoa que sofreu o ônus
econômico do investimento para uma outra empresa, inclusive a própria investida quando da
incorporação reversa, isso não enseja a perda do direito tal como foi positivado.
A própria lógica da dedução do ágio não se altera com essa passagem, afinal,
havendo absorção da empresa detentora do ágio ou da investida, não haveria mais como alienar o
investimento e deduzir a respectiva perda de capital. Daí a lei ter autorizado o aproveitamento das
despesas incorridas com a amortização do ágio pela empresa sucessora.
Nesse racional, é inquestionável que o fluxo financeiro dentro do grupo adquirente
não se constitui em requisito ou condição para legitimar a dedução da despesa oriunda da
amortização do ágio, mas, notadamente, a validade e eficácia dos negócios praticados que deram
origem ao ágio que definem as consequências no plano jurídico.
Ademais, como bem ressalvou a Defesa, seguir o entendimento fiscal de
condicionar o direito de deduzir o ágio à origem dos recursos utilizados na compra conduziria ao
absurdo cenário de que tudo na economia seria sempre da controladora, que inclusive deixaria de
existir na figura de uma sociedade, que não passa de uma ficção jurídica, afinal no topo de
qualquer estrutura societária estão os sócios pessoas físicas, que passariam a ser taxados de
adquirentes de tudo.
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
47
Como diria Carlos Maximiliano35, a interpretação deve ser objetiva, desapaixonada,
equilibrada, às vezes audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta,
respeitadora da lei.
Por tudo exposto, resta cristalino que a tese do real adquirente ou ausência de
confusão patrimonial entre o efetivo investidor e a investida não tem o condão de afastar o
direito da recorrente de aproveitar fiscalmente o ágio ora em debate, razão pela qual não pode
ser acatada.

e) Da Análise dos Ágios Amortizados pela OI S/A

Consoante entendimentos externados relacionados aos temas: uso de empresa-
veículo e real adquirente, entendo que não merecem prosperar as glosas das despesas relativas
aos ágios à epígrafe, e pugno pela reforma da decisão de piso pelos seguintes motivos.
Inicialmente, impende registrar que deve permear toda a nossa análise a premissa
de que não foi suscitada pelas Autoridades Fiscais qualquer outra mácula quanto aos
procedimentos de formação dos ágios apreciados, nos âmbitos societário e civil, passível de
caracterizar fraude ou simulação quando das suas formações, salvo, o que classificou como fraude
contra a Fazenda Nacional, o fato da empresa BRATEL ter sido utilizada como empresa veículo
exclusivamente para viabilizar a aquisição de participações societárias, sem que houvesse um
propósito negocial para justificar a circulação de recursos nesta empresa, a não ser a dedução do
ágio no resultado fiscal da Fiscalizada.
Quer dizer, para o Fisco, não restaram dúvidas de que foi efetivamente pago pela
BRATEL um preço pelas aquisições de participações societárias nas empresas do Grupo Oi – partes
não relacionadas - que era formado não só pelo valor patrimonial das mesmas -; e também não
questiona o fato de que a BRATEL foi legitimamente incorporada pela Telemar Participações S/A e
esta última pela Impugnante.
Ademais, como bem sublinhou a Defesa, não se aplica à espécie as disposições da
Lei 12.973/14, (...) visto que as aquisições de participação societária que gerou o ágio ocorreram
nos três primeiros meses de 2011 e a incorporação que autorizou a sua amortização para fins
fiscais ocorreu em 2015. Logo, por força do disposto no art. 6536, do apontado normativo, aplica-se

35 Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 9a edição. 1984. P. 103.

36 Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de incorporação,
fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de
dezembro de 2014.
Parágrafo único. No caso de aquisições de participações societárias que dependam da aprovação de órgãos
reguladores e fiscalizadores para a sua efetivação, o prazo para incorporação de que trata o caput poderá ser até 12
(doze) meses da data da aprovação da operação.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
48
na espécie as disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e
no art. 20, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
De outro giro, ao apreciarmos a origem dos ágios relacionados, extrai-se do
detalhamento das suas formações que foram satisfeitas todas condições e requisitos exigidos para
legitimar a almejada dedutibilidade das despesas com suas amortizações. Vejamos.
De imediato, partindo dos requisitos materiais, destacados neste voto, essenciais a
legitimar a dedutibilidade da amortização do ágio e do que não foi refutado pela Autoridade Fiscal
na espécie, dois requisitos foram atendidos: i) há comprovação do sacrifício patrimonial; e ii) a
operação foi realizada entre partes independentes.
No que diz respeito ao fundamento do ágio sob julgo, igualmente um terceiro
requisito foi verificado, uma vez que se constata nos autos, em 28/04/2011, que foram emitidos
Laudos de Avaliação com projeções de rentabilidade futura, conforme se resume no quadro
abaixo.

No que toca à existência de propósito negocial, consta do TVF, às fls. 3626/3710, os
Contratos de Compra e Venda e de Subscrição de Ações firmados entre a BRATEL e empresas do
grupo Oi e seus acionistas controladores, conforme anexos XII, XIII, XIV e XV, envolvendo as
empresas PASA, EDSP, TMAR PART, TNL PART, TELEMAR, onde em todos resta demonstrado os
motivos de natureza econômica – razão negocial - que envolveu a negociação, consoante excerto
abaixo:
“(ii) O objetivo da Operação é desenvolver um projeto luso-brasileiro de
telecomunicações de projeção global que permita, por meio de uma aliança
industrial, a cooperação em diversas áreas logrando partilhar das melhores
práticas, alcançar benefícios de escala, potencializar iniciativas de Pesquisa &
Desenvolvimento, ampliar a presença internacional, notadamente na América
Latina e África, diversificar os serviços, maximizar sinergias e reduzir custos
buscando sempre a oferta de melhores serviços, o atendimento aos clientes de
ambos os grupos e a criação de valor para os seus acionistas;”
Por fim e não menos importante, no que tange à necessária confusão patrimonial,
que, sob a ótica do Fisco, não se verificou pois não se efetivou entre a pessoa jurídica “real
investidora” – Portugal Telecom SGPS S/A (PT SGPS) - e investida – empresas do Grupo OI -, já que

Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
49
a incorporada – Bratel Brasil S/A (BRATEL), subsidiária brasileira da operadora portuguesa - se
constituía em empresa-veículo, razão principal das glosas das despesas correspondentes,
ratificadas pela decisão de piso, com a devida vênia, entendo que se trata de uma interpretação
equivocada das referenciadas autoridades, diante do que exaurimos neste voto, dado que:
 compulsando os autos, sobeja cristalina a inferência de que a empresa BRATEL se tratava
de autêntica holding, regularmente constituída de acordo com a leis brasileiras, que
recebeu recursos da PT SGPS para adquirir, com ágio, expressiva participação em empresas
que controlavam as operações do Grupo Oi, especialmente EDSP75 Participações (EDSP),
Pasa Participações S.A. (PASA), Tele Norte Leste Participações S.A. (TNL PART) e Telemar
Participações (TMAR PART), que depois viria a absorver o patrimônio de investidas e ser
incorporada – de forma reversa - por outra investida a TMAR PART, que foi incorporada
pela Recorrente. Logo, por estar albergada legalmente, não há que se falar em simulação
por interposição de pessoas, ainda que taxada de mera empresa veículo, quando é
utilizada em benefício de provocar a baixa de um investimento com o consequente gatilho
para deduzir fiscalmente o ágio;
 em relação a essa espécie de sociedade, demonstrou-se que, no ambiente de aquisições
societárias, sob o prisma jurídico, não há limitações, no tocante à validade ou eficácia,
relacionadas: à duração; ao tamanho do capital social; e dela servir como canal ou veículo
de investimento. Em suma, desde que respeitados os limites legais, como demonstrado na
espécie, trata-se de definições que se encontram no espectro de decisão exclusivo dos
sócios em prol de empreender e buscar maximizar os resultados da empresa;
 despicienda a ressalva do Agente Fiscal de que nos contratos de subscrição/compra e
venda de ações respectivos, a BRATEL é sempre denominada "Portugal Telecom"- pelos
documentos carreados aos autos, observa-se que se trata de nome de fantasia -, tampouco
o registro que sua controladora a PT SGPS consta como interveniente anuente em todos
esses documentos, além de responsável solidária pelas obrigações assumidas pela sinalada
subsidiária brasileira;
 a propagada tese da “real investidora”, além de carecer de base legal, só se admite que
prospere, caso, em um ambiente negocial, se constate fraude ou caracterize uma hipótese
de simulação, o que permitiria a desqualificação pela Autoridade Fiscal da empresa
holding. Ora, tal situação não percebemos na espécie, uma vez que a Fiscalização
simplesmente desconsidera o ato de constituição da BRATEL e os negócios jurídicos por ela
praticados, sem sequer sustentar que sejam simulados ou maculados por alguma patologia
jurídica, salvo por se tratar de empresa-veículo que, repiso, não há que se falar em
simulação de empresa de fachada; e
 conforme amplamente desgastado neste voto, a origem ou fluxo dos recursos não se
constitui em requisito para fins de reconhecimento do direito à amortização fiscal do ágio.
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
50
Nessa senda, diante de tudo que foi comprovado e apreciado neste voto
relacionado à aquisição pela BRATEL de participação em empresas que controlavam as operações
do Grupo Oi S/A, bem como tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação reversa para
fins de amortização da despesa glosada, entendo que a forma utilizada pela Recorrente para a
realização das transações encontra-se dentro dos limites da liberdade de organização de seus
negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe propicie, dentro do ordenamento legal, o
menor custo ou a maior vantagem tributária.
Isto posto, oriento meu voto no sentido de que seja reformado o acórdão
combatido para exonerar as glosas das despesas, no ano-calendário de 2017, com amortizações
dos ágios.

Da Multa de Ofício Qualificada

Apesar do lançamento de ofício combatido ter tido como consequência o
ajustamento dos valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL do período, por
conseguinte, não ter existido efetivamente crédito tributário, seja de IRPJ ou de CSLL, constituído
e valor a ser exigido à título de multa de ofício sobre o valor principal, o Agente Fiscal,
equivocadamente, qualificou a pretensa penalidade aplicada, baseando-se na tese de que, com a
constatação de interposição de “empresa veículo”, restou caracterizado o evidente intuito de
fraudar o Fisco. A decisão de piso corroborou com a sobredita ilação.
A Defesa, indignada, combateu apresentando vários pleitos, dos quais destacamos:
i.
A mera utilização de empresa-veículo, por si só, não caracteriza fraude que justifique a
aplicação da multa qualificada, especialmente quando a fiscalização não é capaz de
demonstrar o “evidente intuito de dolo” ou qualquer prática de simulação;
ii.
houve alteração do critério jurídico, repelido pelo art. 146, do CTN, entre estes autos de
infração e os lavrados constante do processo administrativo fiscal no 17227.720342/2022-
10, cujos motivos são idênticos diferindo apenas no ano-calendário; e
iii.
requer aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, alínea “c”, do CTN,
dada a superveniência da Lei no 14.689/2023 que reduziu o percentual para 100%.
Com a devida vênia, por tudo exposto, deixo de apreciá-los por total carência de
objeto.

Dos Lançamentos Reflexos de CSLL

Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.210 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720342/2022-10
51
Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO, para, no mérito, restabelecer a dedução das despesas
com a amortização antecipada de ágio e cancelar as exigências decorrentes de prejuízos fiscais e
base de cálculo negativa da CSLL indevidamente compensados, relacionadas às despesas
restabelecidas.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 3988
DF CARF MF
Original